Tribunal: CVM
Processo: IA-1997-15
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Wladimir Castelo Branco Castro
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-08-23
Data de publicação: 2001-08-23

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 15/97 / Indiciados : / Adayr Coimbra Filho

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 15/97
Indiciados :
Adayr Coimbra Filho
Adelson Gomes Barreiros
Álvaro Diniz Barbosa Cortez
Álvaro Ferreira de Souza
Ângelo Eduardo Agarelli
Armando Afonso Amaral
Atlantis S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Eduardo da Rocha
Celso Deslandes
Cláudio Fernando da Cunha Noronha
DC Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A
Edison Oliveira da Silva
Fábio Deslandes
Fernando Martins Valverde
Gil Gomes
Helio Araújo de Souza
Ivan Augusto Gonçalves
Jorge Álvaro Satilho Miranda
José Pedro Mendes da Cruz
Luis Roberto de Souza Sampaio
Marcio Antônio Martins
Marco Antônio Rodrigues Simões
Mauro Sérgio Paixão da Silva
Milton José Gomes
1/54

Miriam Regina Gerhardt
Paulino Campos Fernands Basto
Probank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
(Atual Probank Empreendimentos e Participações Ltda.)
Reginaldo Cordeiro Assessoria Comercial Ltda.
Reginaldo Cordeiro Ventura
Renato Lima Magina
Ricardo Fernandes Vetere
Ricardo Quintiere Cortines Peixoto
Ronaldo Damião Paes Ferreira
Ementa :
Operações
fraudulentas,
práticas
não-equitativas
e
intermediação por pessoa não integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da
Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos
e na legislação aplicável, após rejeitar a preliminar argüida da
prescrição, decidiu:
1. Absolver, pelos motivos expostos no voto do Relator, os Srs. Adayr Coimbra
Filho, diretor responsável pela área de bolsa da FAPERS; Ângelo Eduardo
Agarelli, diretor responsável pela área de investimentos da Fundação CESP;
Armando Afonso Amaral, diretor financeiro da ELETROCEEE; Carlos
Eduardo da Rocha, diretor fiscal da BRASLIGHT; Celso Deslandes, diretor
financeiro da BRASLIGHT; Claudio Fernando da Cunha Noronha,
responsável pela área de investimentos em bolsa da NÚCLEOS; Edison
Oliveira da Silva, diretor financeiro da FUCAE, Fábio Deslandes, operador de
mesa da ATLANTIS Corretora; Ivan Augusto Gonçalves, diretor financeiro da
PRECE; Márcio Antônio Martins, diretor da CERES à época dos fatos;
Marco Antônio Rodrigues Simões, empregado da PREVHAB e Hélio Araújo
de Souza, diretor-financeiro da PREVHAB; Miriam Regina Gerhardt, gerente
financeira da FUCAE, à época; Renato Lima Magina, diretor responsável pela
área de investimentos em bolsa de valores da REFER, no período de 25/07/92
a 23/05/94; Ricardo Fernandes Vetere, diretor da área de investimentos em
bolsas de valores da REFER, no período de 23/05/94 a 13/01/95; Ricardo
Quintieres Cortines Peixoto, diretor da BRASLIGHT;
2. Em razão das irregularidades praticadas, aplicar aos indiciados a seguir
relacionados, as seguintes penalidades, de acordo com o disposto no artigo 11,
da Lei no 6.385/76:
Ao Sr. Adelson Gomes Barreiros, gerente administrativo da
Probank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
2/54

Ltda.:
pena de multa no valor de R$ 4.268.911,69 (quatro milhões, duzentos
e sessenta e oito mil, novecentos e onze reais e sessenta e nove
centavos), equivalente a 30% do valor atualizado das operações
irregulares constantes do processo, por infração ao disposto nas alíneas
"c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no 08/79;
Ao Sr. Álvaro Diniz Barbosa Cortez, sócio diretor da
Probank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda. :
pena de inabilitação, pelo período de 1 (um) ano, para o exercício de
cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de
entidade do sistema ou de outras entidades que dependam de
autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários, por infração
ao disposto nas alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da
Instrução CVM no 08/79;
Ao Sr. Álvaro Ferreira de Souza :
pena de multa no valor de R$ 4.268.911,69 (quatro milhões, duzentos
e sessenta e oito mil, novecentos e onze reais e sessenta e nove
centavos), equivalente a 30% do valor atualizado das operações
irregulares constantes do processo, por infração ao disposto nas alíneas
"c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no 08/79;
À Atlantis S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários :
pena de multa no valor de R$ 8.315.492,00 (oito milhões, trezentos e
quinze mil, quatrocentos e noventa e dois reais), equivalente a 30%
do valor atualizado das operações irregulares constantes do processo,
por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo
item I da Instrução CVM no 08/79;
À DC Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A :
pena de multa no valor de R$ 1.394.903,15 (um milhão, trezentos e
noventa e quatro mil, novecentos e três reais, e quinze centavos),
equivalente a 30% do valor atualizado das operações irregulares
constantes do processo, por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do
item II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no 08/79;
Ao Sr. Fernando Martins Valverde :
pena de R$ 1.394.903,15 (um milhão, trezentos e noventa e quatro
mil, novecentos e três reais, e quinze centavos),equivalente a 30% do
valor atualizado atualizado das operações irregulares constantes do
processo,por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do item II, e
vedado pelo item I da Instrução CVM no 08/79;
3/54

Ao
Sr.
Gil
Gomes,
sócio-minoritário
da
Probank
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.:
pena de inabilitação, pelo período de 1 (um) ano, para o exercício de
cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de
entidade autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários, por
infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo item I
da Instrução CVM no 08/79;
Ao Sr. Jorge Álvaro Satilho Miranda :
pena de multa no valor de R$ 4.268.911,69 (quatro milhões, duzentos
e sessenta e oito mil, novecentos e onze reais e sessenta e nove
centavos), equivalente a 30% do valor atualizado das operações
irregulares constantes do processo, por infração ao disposto nas alíneas
"c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no 08/79;
Ao Sr. José Pedro Mendes da Cruz, diretor da Atlantis S/A
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários:
pena de multa no valor de R$ 8.315.492,00 (oito milhões, trezentos e
quinze mil, quatrocentos e noventa e dois reais), equivalente a 30%
do valor atualizado das operações irregulares constantes do processo,
por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo
item I da Instrução CVM no 08/79;
Ao Sr. Luiz Roberto de Souza Sampaio , diretor da DC
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A:
pena de multa no valor de R$ 3.681,79 (três mil, seiscentos e oitenta e
um reais e setenta e nove centavos), por infração ao disposto nas
alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no
08/79 e por infração ao art. 15 c/c o art. 16, inciso III da Lei no
6.385/76;
Ao Sr. Mauro Sérgio Paixão da Silva, empregado da Atlantis
S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários :
pena de multa no valor de R$ 3.681,79 (três mil, seiscentos e oitenta e
um reais e setenta e nove centavos), por infração ao disposto nas
alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no
08/79;
Ao Sr. Milton José Gomes, empregado da Probank
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. :
pena de multa no valor de R$ 4.268.911,69 (quatro milhões, duzentos
e sessenta e oito mil, novecentos e onze reais e sessenta e nove
centavos), equivalente a 30% do valor atualizado das operações
irregulares constantes do processo, por infração ao disposto nas alíneas
"c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no 08/79;
4/54

Ao
Sr.
Paulino
Campos
Fernandes
Basto, diretor
responsável pelo mercado de ações da Atlantis S/A
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários:
pena de pena de multa no valor de R$ 8.315.492,00 (oito milhões,
trezentos e quinze mil, quatrocentos e noventa e dois reais),
equivalente a 30% do valor atualizado das operações irregulares
constantes do processo, por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do
item II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no 08/79;
À Probank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
:
pena de multa no valor de R$ 4.268.911,69 (quatro milhões, duzentos
e sessenta e oito mil, novecentos e onze reais e sessenta e nove
centavos), equivalente a 30% do valor atualizado das operações
irregulares constantes do processo, por infração ao disposto nas alíneas
"c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no 08/79;
Ao Sr. Reginaldo Cordeiro Ventura, sócio majoritário da
Reginaldo Cordeiro Ventura Assessoria Comercial :
pena de multa no valor de R$ 4.039.657,73 (quatro milhões, trinta e nove
mil, seiscentos e cinqüenta e sete reais e setenta e três centavos),
equivalente a 30% do valor total atualizado das operações
irregulares constantes do processo, por infração ao disposto nas
alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no
08/79;
À Reginaldo Cordeiro Ventura Assessoria Comercial Ltda. :
pena multa no valor de R$ 1.347.073,98 (um milhão, trezentos e
quarenta e sete mil, setenta e três reais e noventa e oito centavos),
equivalente a 30% do valor atualizado das operações irregulares
constantes do processo, por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do
item II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no 08/79;
Ao Sr. Ronaldo Damião Paes Ferreira :
pena de multa no valor de R$ 901.004,33 (novecentos e um mil,
quatro reais e trinta e três centavos), por infração ao disposto nas
alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no
08/79;
1. não acatar a imputação feita pela Comissão de Inquérito a indiciados, de falta
de dever de diligência, baseada no art. 153 da Lei das S/A, por discordar do
enquadramento. A regra do artigo 153 da Lei no 6.404/76, tem por finalidade
disciplinar o dever de diligência do administrador, em relação à própria
sociedade e seus sócios, não sendo extensiva a terceiros.
2. comunicar os fatos apurados no presente inquérito à Secretaria de Previdência
5/54

Complementar - SPC, tendo em vista o envolvimento no feito de diversos
administradores de Entidades Fechadas de Previdência Privada, que parece
não terem agido de forma a mais diligente na defesa dos interesses daquelas
Instituições; bem como, acolher a sugestão da Comissão de Inquérito de
comunicação ao Ministério Público e à Secretaria da Receita Federal, para as
providências cabíveis.
Os Diretores Marcelo Fernandez Trindade, Luiz Antonio de Sampaio Campos e o Presidente
José Luiz Osorio de Almeida Filho acompanharam o voto do Diretor-Relator.
Os interessados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da Resolução no
454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual, de acordo com
orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser
aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional
de sua decisão no tocante às absolvições proferidas.
Proferiram defesas orais: Dr. Matias Nazari Puga Netto, advogado do interessado Ângelo
Eduardo Agarelli; Dr. Ary Cordeiro Filho, advogado de Carlos Eduardo da Rocha, Celso
Deslandes e de Fábio Deslandes; Dr. Ricardo Barbosa, advogado de Cláudio Fernando da
Cunha Noronha e de Milton José Gomes, Dr. João Maurício Silva, advogado de Fernando
Martins Valverde; Dr. Ivan Nunes Ferreira, advogado de Hélio Araújo de Souza e de Marco
Antônio Rodrigues Simões; Sr. Márcio Antônio Martins; Sr. Renato Lima Magina, e Dr. Ronaldo
Esposel, advogado de Ricardo Quintiere Cortines Peixoto.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Wladimir Castelo
Branco Castro, Relator; Marcelo Fernandez Trindade, Luiz Antonio de Sampaio Campos e o
Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2001
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR-RELATOR

JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
PRESIDENTE

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 15/97
INTERESSADOS:
REGINALDO CORDEIRO VENTURA
REGINALDO CORDEIRO ASSESSORIA COMERCIAL Ltda.
6/54

MAURO SÉRGIO PAIXÃO DA SILVA
MILTON JOSÉ GOMES
RONALDO DAMIÃO PAES FERREIRA
ÁLVARO FERREIRA DE SOUZA
JORGE ÁLVARO SATILHO MIRANDA
PROBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.
ADELSON GOMES BARREIRO
ÁLVARO DINIZ BARBOSA CORTEZ
GIL GOMES
DC CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S/A
LUIZ ROBERTO DE SOUZA SAMPAIO
FERNANDO MARTINS VALVERDE
ATLANTIS S/A–CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S/A
JOSÉ PEDRO MENDES DA CRUZ
PAULINO CAMPOS FERNANDES BASTO
FÁBIO DESLANDES
CARLOS EDUARDO DA ROCHA
RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO
CELSO DESLANDES
ADAYR COIMBRA FILHO
MIRIAM REGINA GERHARDT
EDISON OLIVEIRA DA SILVA
MARCO ANTÔNIO RODRIGUES SIMÕES
HÉLIO ARAÚJO DE SOUZA
MARCIO ANTÔNIO MARTINS
CLAUDIO FERNANDO DA CUNHA NORONHA
7/54

ANGELO EDUARDO AGARELLI
RENATO LIMA MAGINA
RICARDO FERNANDES VETERE
IVAN AUGUSTO GONÇALVES
ARMANDO AFONSO AMARAL

Relator: Diretor Wladimir Castelo Branco Castro
RELATÓRIO DO RELATOR
Senhores Membros do Colegiado:
O presente processo teve início, a partir da observação, pela GMA/SP, da ocorrência de
operações day trade interpraças, com ações PN de emissão do Banco Nacional, de 14 a
15.06.94, nas quais a TRIBO Licenciamentos e Agenciamentos Ltda., operando através da
Atlantis S/A CCTVM, doravante denominadas, respectivamente, Tribo e Atlantis, obteve
significativos lucros, tendo, em contraparte, a Fundação de Seguridade Social Braslight,
conforme fls. 27. Foram também detectadas, consoante fls. 188, operações do mesmo tipo,
realizadas em 08.09.94, em nome da carteira própria da Atlantis, igualmente tendo em
contraparte a citada fundação.
As operações até então detectadas foram encaminhadas à Gerência de Análise de
Negócios/SP, que, conforme fls. 002/012, depois de analisar todas as operações realizadas
pela Tribo, no período de março a junho de 1994, e de tomar as declarações dos Srs. Reginaldo
Cordeiro Ventura e Mauro Sérgio Paixão da Silva, respectivamente, sócio e procurador da Tribo,
cujos termos se encontram às fls. 260 e 263, concluiu, face às características das operações em
questão, pela existência de indícios de infração ao que dispõe a Instrução CVM 08/79.
Tendo em vista que o Sr. Reginaldo Cordeiro Ventura declarou, às fls. 260, que a Tribo vinha
operando em bolsas de valores, substituindo clientes seus que não desejavam figurar como
comitentes nas operações, foram os fatos submetidos à análise da Gerência de
Credenciamento de Investidores Institucionais e Intermediários, que, consoante fls. 013/014,
concluiu haver indícios de irregular prestação de serviços de administração de carteiras de
valores mobiliários por parte da Tribo, posto que tanto ela, como seus sócios, Srs. Jayme
Kingston Fowler, Celso Schwartzer, Marcello de Camargo Almeida Bretas de Noronha e
Reginaldo Cordeiro Ventura, nunca foram cadastrados nesta Autarquia para tal finalidade,
contrariando, de tal modo, o que dispõe a Instrução CVM 82/88.
DA PROPOSTA, APROVAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO
Com o objetivo de apurar as responsabilidades decorrentes dos fatos aqui relatados, foi
proposta ao Colegiado a instauração de Inquérito Administrativo, conforme os documentos de
fls. 002/014 e o despacho do SGE, de fls. 2.431. A referida proposta, acompanhando o Voto
8/54

proferido pela Diretora Relatora, às fls. 015, foi aprovada na reunião de 21.03.97, conforme o
extrato de ata de fls. 016/017.
Foi então designada a Comissão de Inquérito, por meio da Portaria CVM/PTE/No. 081, de 24 de
outubro de 1997 (fls. 001), com a finalidade de apurar "a eventual existência de infração ao que
dispõe a Instrução CVM no. 8, de 08.10.79, especialmente no tocante ao uso de práticas não
eqüitativas no mercado de valores mobiliários, em negócios realizados no período de março a
setembro de 1994, em nome de Atlantis S/A CCTVM e de Tribo Licenciamentos e
Agenciamentos Ltda., bem como para apurar o eventual exercício, por parte desta última, de
atividade de administração de carteiras, em desacordo com o disposto na Instrução CVM no.
82, de 19.09.88".
Inicialmente foram notificadas da instauração do presente as seguintes pessoas (fls. 18 a 26) :
Fundação de Seguridade Social Braslight (fls. 026);
Atlantis S/A CCTVM e seu diretor responsável pelo mercado de ações, no período de
dezembro de 1993 a junho de 1994, Sr. Paulino Campos Fernandes Basto (fls. 018/019), e
Tribo Licenciamentos e Agenciamentos Ltda., seus sócios, Srs. Jayme Kingston Fowler,
Celso Schwartzer, Marcello de Camargo Almeida Bretas de Noronha e Reginaldo Cordeiro
Ventura, e seu procurador, Sr. Mauro Sérgio Paixão da Silva (fls. 020/025).
Tendo em vista o despacho exarado às fls. 2.433, em 30.03.98, pelo SGE, o Colegiado, em
reunião realizada em 14.05.98, e acompanhando o Voto proferido pela Diretora Relatora, às fls.
1.638, determinou, consoante o extrato de ata de fls. 1.673, que fossem incluídas no presente
inquérito as operações realizadas pelo Sr. Álvaro Ferreira de Souza, doravante denominado
Álvaro, face à similaridade de tais operações com os negócios que já vinham sendo
investigados no âmbito do aludido inquérito, razão pela qual foi o referido senhor, consoante fls.
1.643, notificado de sua instauração, e foram anexados aos autos deste Inquérito os
documentos de fls. 1.056/1.639. No curso da instrução deste Inquérito, e em virtude do que se
havia apurado até então, foi proposta, consoante o relatado às fls. 2.549/2.555, a inclusão das
pessoas a seguir relacionadas :
CERES – Fundação de Seguridade Social dos Sistemas EMBRAPA e EMBRATER, assim
como seu diretor responsável, à época, pela área de investimentos em bolsas de valores,
Sr. Márcio Antônio Martins (fls. 2.579 e 2,580) ;
NUCLEOS – Instituto de Seguridade Social, assim como seu diretor responsável, à época,
pela área de investimentos em bolsas de valores, Sr. Cláudio Fernando da Cunha
Noronha (fs. 2.583 e 2.584);
FUNDAÇÃO CESP, bem como seu diretor responsável, à época, pela área de
investimentos em bolsas de valores, Sr. Ângelo Eduardo Agarelli (fls. 2.581 e 2,582);
Fundação dos Funcionários da Caixa Econômica Estadual – FUCAE , assim como seu
diretor responsável, à época, pela área de investimentos em bolsas de valores, Sr. Edison
Oliveira da Silva (fls. 2.592 e 2.593);
Fundação Assistencial e Previdenciária da Extensão Rural no Rio Grande do Sul, assim
como seu diretor responsável, à época, pela área de investimentos em bolsas de valores,
9/54

Sr. Adayr Coimbra Filho (fls. 2.594 e 2.595);
Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER, assim como seus diretores
responsáveis pela área de investimentos em bolsas de valores, Srs. Renato Lima Magina
e Ricardo Fernandes Vetere, sendo que o primeiro exerceu o cargo até 23.05.94, e o
segundo a partir de então (fls. 2.585, 2.586 e 2.596);
Associação de Previdência dos Empregados do BNH – PREVHAB, assim como seu
diretor responsável, à época, pela área de investimentos em bolsas de valores, Sr. Hélio
Araújo de Souza (fls. 2.590 e 2.591);
Prece Previdência da CEDAE, assim como seu diretor responsável, à época, pela área de
investimentos em bolsas de valores, Sr. Ivan Augusto Gonçalves (fls. 2.587 e 2.605);
Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, assim como seu diretor
responsável, à época, pela área de investimentos em bolsas de valores, Sr. Armando
Afonso Amaral (fls. 2.588 e 2.589);
Ricardo Quintiere Cortines Peixoto, diretor responsável, no período de 01.03 a 19.05.94,
pela área de investimentos em bolsa de valores da fundação de Seguridade Social da
BRASLIGHT, e Carlos Eduardo da Rocha, interventor da referida Fundação, no período
de 20.05 a 30.09.94, nomeado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, o qual
foi responsável pela área de investimentos em bolsa, no aludido período (fls. 2.603 e
2.604);
Sr. José Pedro Mendes da Cruz, diretor da Atlantis responsável pelo mercado de ações, a
partir de junho de 1994 (fls. 2.601);
Sr. Milton José Gomes (fls. 2.601);
PROBANK DTVM Ltda., assim como seu diretor responsável, à época, pelo mercado de
ações, Sr. Álvaro Diniz Barbosa Cortez, e de seu operador, Sr. Alberto Antônio Ribeiro
Antas (fls. 2.598, 2.599 e 2.600); e
Reginaldo Cordeiro Assessoria Comercial Ltda. (fls. 2.597).
Todas as pessoas acima listadas foram devidamente notificadas de sua inclusão no Inquérito
(fls. 3.618/3.624).
Prosseguindo as investigações, foram incluídas no inquérito mais as seguintes pessoas :
Celso Deslandes;
Fábio Deslandes;
Jorge Álvaro Satilho Miranda.
As notificações feitas foram acostadas às fls. 3.546/3.548 dos autos.
Posteriormente, foi proposta a inclusão de Marco Antônio Rodrigues Simões, Gil Gomes,
Adelson Gomes Barreiros, Fernando Martins Valverde, Miriam Regina Gerhardt e da DC
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A. O Colegiado aprovou a inclusão de tais
10/54

pessoas, em 20.08.99, e a notificação das mesmas foi feita, conforme fls. 3.618/3.624).
Prestaram declarações todas as pessoas listadas às fls. 3.654/3.655, com exceção do Sr.
Jayme Kington Fowler, residente no exterior, que, no entanto, encaminhou os documentos
acostados aos autos às fls. 2.077/2.092.
DOS FATOS
Foram levantados todos os negócios efetuados na BOVESPA e na BVRJ, no período de março
a setembro de 1994, por conta da carteira própria da Atlantis e da comitente Tribo, conforme
constam dos mapas de negociação emitidos pelas bolsas, respectivamente às fls. 359/605 e
801/991. Foram levantados também os negócios do comitente Álvaro efetuados no mesmo
período, constantes dos mapas de negociação emitidos pela Bovespa, às fls. 1.070/1.290 e
1.998/2.036, e dos emitidos pela BVRJ, às fls. 1.311/1.325, 1.429/1.508 e 2.049/2.071.
Analisados os dados constantes das referidas listagens, observou-se flagrante freqüência dos
seguintes investidores institucionais na contraparte das operações da carteira própria da Atlantis
e dos comitentes Tribo e Álvaro : a) Fundação de Seguridade Social BRASLIGHT; b) CERES –
Fundação de Seguridade Social dos Sistemas EMBRAPA e EMBRATER; c) NUCLEOS,
Instituto de Seguridade Social; d) Fundação CESP; e) Fundação dos Funcionários da Caixa
Econômica Estadual – FUCAE; f) Fundação Assistencial e Previdenciária da Extensão rural no
Rio Grande do Sul; g) fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER; h)
Associação de Previdência dos Empregados do BNH – PREVHAB; i) PRECE – Previdência da
CEDAE; e j) Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE, doravante denominados,
respectivamente, BRASLIGHT, CERES, NUCLEOS, FCESP, FUCAE, FAPERS, REFER,
PREVHAB, PRECE e ELETROCEEE.
A estratégia de atuação da carteira própria da Atlantis e comitentes teria consistido,
basicamente, em comprar e vender, em curto espaço de tempo, papéis sem maior liquidez,
especialmente os conhecidos como de segunda linha nobre, auferindo lucros significativos,
notadamente quando operavam em contraparte aos investidores institucionais supramencionados.
Ao serem levantadas as operações efetuadas em nome da carteira própria da Atlantis e dos
comitentes Tribo e Álvaro, detectou-se que a empresa Reginaldo Cordeiro Assessoria
Comercial Ltda., também atuando através da Atlantis, realizara, durante o período investigado, o
mesmo tipo de operações efetuadas pelo retromencionados comitentes, tendo, igualmente,
como contraparte,os mesmos investidores institucionais. A empresa em questão tem, como
sócio, o Sr. Reginaldo Cordeiro Ventura, que também é sócio da Tribo.
Foram então elaborados os demonstrativos de fls. 2.556/2574 onde constam todas as
operações de compra e venda por eles efetuadas no mercado à vista, em curto intervalo de
tempo entre uma e outra, salientando-se que não constam dos demonstrativos as compras e
vendas isoladas, bem como os negócios com Telebrás, Telesp, Eletrobrás e Petrobrás, papéis
que apresentavam elevada liquidez.
As operações de compra e venda ora questionadas foram exaustivamente comentadas pela
Comissão de Inquérito, que as agrupou conforme o papel negociado, e, para efeito de apuração
dos lucros auferidos pela carteira própria da Atlantis e pelos mencionados comitentes,
converteu os valores das compras para dólares americanos, utilizando a cotação comercial de
11/54

venda verificada nas datas de fechamento dos negócios.
Em 4 de outubro de 1999, a Comissão de Inquérito apresentou seu Relatório, onde é
apresentada minuciosamente a análise de todas as operações investigadas. O Relatório da
Comissão foi aprovado pelo Colegiado na data de 28 de abril de 2000, sendo acostado aos
autos às fls. 3.651/3.753.
As operações que tiveram os investidores institucionais como contraparte da carteira própria da
Atlantis proporcionaram a esta última um lucro bruto da ordem de US$ 219,258.25. Já as
operações da carteira própria que não tiveram os investidores institucionais na contraparte,
apesar de serem mais numerosas, apresentaram lucros insignificantes. Todas as operações da
carteira da Atlantis que lhe proporcionaram lucros superiores a US$ 10,000.00 tiveram, na
contraparte, a Bralight, Ceres, Eletrocee, Fundação Cesp, Prevhab e Nucleos.
As operações que tiveram os investidores institucionais figurando como contraparte da
comitente Tribo proporcionaram a esta última um lucro bruto da ordem de US$ 222,819.02. Do
mesmo modo que a Atlantis, também as operações da Tribo que não contaram com os
investidores institucionais na contraparte apresentaram lucros insignificantes. Todas as
operações da Tribo que lhe proporcionaram lucros superiores a US$ 10,000.00 tiveram, na
contraparte, a Braslight, Ceres, Fundação Cesp e Núcleos.
As operações que tiveram os investidores institucionais figurando como contraparte do
comitente Álvaro proporcionaram a este último o lucro bruto de US$ 806,586.41. Aquelas das
quais os investidores institucionais não participaram, no entanto, proporcionaram ao mesmo
comitente lucros insignificantes.
Levantadas todas as operações de compra e venda em nome da carteira própria da Atlantis e
dos comitentes Tribo e Álvaro (excetuados os papéis Eletrobrás, Petrobrás, Telesp e Telebrás)
verifica-se que o lucro bruto apurado teria sido da ordem de US$ 1,248,663.68.
As operações em nome da empresa Reginaldo Assessoria que tiveram os investidores
institucionais na contraparte – e que foram todas intermediadas pela Atlantis – proporcionaram
àquela empresa o lucro bruto de US$ 183,709.31. O lucro total questionado no inquérito, por
conseguinte, foi da ordem de US$ 1,432,372.99.
Observou a Comissão de Inquérito que os negócios em nome da Tribo foram efetuados, quando
a empresa já se encontrava inoperante, pois desde 1991 o Sr. Reginaldo Cordeiro Ventura
estava encarregado de providenciar o seu encerramento, o que ele, no entanto, deixou de fazer.
Embora sem poderes para tanto, o Sr. Reginaldo assinou fichas cadastrais da Tribo junto à
Corretora Atlantis, e desse modo a Tribo teria sido utilizada como interposta pessoa. As
operações em seu nome foram realizadas à revelia e sem o conhecimento de seus sócios-
gerentes Marcello de Camargo Almeida Bretas de Noronha, Jayme Kingston Fowler e Celso
Schvartzer, razão pela qual as mencionadas pessoas vieram a ser excluídas do feito.
Além de haver fornecido o nome da Tribo, para funcionar como interposta pessoa, em
operações irregulares, o Sr. Reginaldo forneceu também, para a mesma finalidade, o nome de
outra sociedade da qual participava, a Reginaldo Cordeiro Assessoria Comercial Ltda., que, no
caso, deve ser considerada co-responsável, eis que o Sr. Reginaldo detinha 99% de seu capital
social.
12/54

Sustentou a Comissão de Inquérito que o Sr. Mauro Sérgio Paixão da Silva, operador da
Atlantis e que era amigo e vizinho do Sr. Reginaldo, foi elemento de ligação entre essa
Corretora e o referido senhor, razão pela qual teria participado ativamente do aliciamento da
Tribo e da Reginaldo Assessoria como interposta pessoa das operações capitaneadas pela
Corretora Atlantis, em face do que foi sustentada também a sua responsabilização.
O "comitente Álvaro" era cadastrado na PROBANK, à qual Milton José Gomes e Ronaldo
Damião Paes Ferreira eram ligados.
Sustentou a Comissão que Milton José Gomes também teria participado das operações
irregulares descritas em seu Relatório, eis que teria recebido, em conta-corrente bancária de
sua titularidade, considerável parte do produto dessas operações. O Sr. Ronaldo Damião Paes
Ferreira, também da PROBANK, teria participado, recebendo parte considerável do lucro
artificialmente gerado, razão pela qual o Relatório também aponta a sua responsabilidade.
Os cheques emitidos pela Probank, para liquidar as operações do comitente Álvaro encontram-
se às fls. 3.065/3.159, e estão relacionados no anexo de fls. 3.642/3.645. Eram emitidos
nominativamente ao mencionado comitente, e grande quantidade de tais cheques foi
depositada na conta corrente do mesmo, sendo que a Comissão do Inquérito observou tratar-se
a conta em questão de conta meramente transitória de valores, tendo seu saldo zerado logo
após os créditos. Os demais cheques teriam sido depositados em contas de terceiros, como,
por exemplo, na de Jorge Álvaro Satilho Miranda, eletricista e cadastrado na Probank, que teria
recebido cerca de 50 cheques, para liquidar as operações do comitente Álvaro.
A Comissão apurou que o Sr. Adelson Gomes Barreiros, gerente administrativo da Probank, à
época, recebeu, em seu próprio nome, seis dos cheques emitidos pela Probank, para liquidar as
operações do comitente Álvaro, ficando, de tal sorte, comprovada a participação da Probank e
de seus sócios e diretores, srs. Álvaro Diniz Barbosa Cortez e Gil Gomes, bem como de seu
gerente administrativo, Adelson Gomes Barreiros, isso porque a Probank não apenas teria
recebido cheques, sem qualquer explicação para tanto, como também pelo fato de a Probank
haver intermediado todas as operações em nome do comitente Álvaro. Acrescente-se que o Sr.
Adelson assinou diversos dos cheques emitidos para liquidar as operações em questão.
Além da ATLANTIS, sustenta-se também a participação da DC Corretora.
A participação da DC Corretora é sustentada pela Comissão de Inquérito, eis que sempre que a
Refer, a Prevhab, a Fucae e a Fapers figuravam na contraparte do comitente Álvaro, a DC era a
Corretora que atuava., revelando-se, de tal sorte, como importante peça, para a consecução das
operações visando ao lucro artificial.
O Sr. Fernando Martins Valverde, ligado à DC Corretora, participou do esquema, tendo sido o
elemento de ligação entre a DC e a distribuidora Probank, onde trabalhavam os Srs. Adelson e
Alberto Antas, já falecido. Teria sido também o elemento de ligação com as pessoas ligadas às
fundações Prevhab, Fucae e Papers. Além do mais, ele teria recebido, segundo a Comissão de
Inquérito, valores expressivos oriundos de operações do Sr. Álvaro, em contraparte à Fapers e
à Fucae. Não se logrou apurar eventual relacionamento entre o Sr. Valverde e a Refer, porém.
No entendimento da Comissão do Inquérito, o Sr. Luiz Roberto de Souza Sampaio, diretor da
DC Corretora, não teria sido cuidadoso e diligente em suas funções, permitindo que a Corretora
adotasse um procedimento operacional inadequado, o que teria viabilizado a ocorrência das
13/54

operações irregulares.
O Sr. Ronaldo Damião Paes Ferreira teria tido participação nas operações irregulares, por ter
sido beneficiário do resultado obtido, eis que três dos cheques emitidos pela Probank teriam
sido depositados em sua conta.
A carteira própria da Atlantis teria tido como contraparte de suas operações investidores
institucionais. A Atlantis intermediou a totalidade das operações em nome da Tribo e da
Reginaldo Assessoria, bem como intermediou os negócios em nome do comitente Álvaro
efetuados no período de 10.03.94 a 14.06.94. O modus operandi de todas as operações em
questão é o mesmo, as contrapartes são sempre as mesmas e os resultados são sempre lucros
expressivos, sendo que a Tribo, a Reginaldo Assessoria e o comitente Álvaro teriam funcionado
como interpostas pessoas.
O Sr. Fábio Deslandes, operador da Atlantis, teria passado a ordem de venda de fls. 322 para a
Senior Corretora. Ele também teria escriturado diversas ordens em nome da Tribo e do
comitente Álvaro, consoante apontado no Relatório da Comissão do Inquérito.
Teriam participado direta e ativamente do esquema montado na Atlantis, do qual resultaram as
operações irregulares investigadas no presente feito, os Srs. Paulino Campos Fernandes Basto,
diretor responsável pela área de mercado até junho de 1994, José Pedro Mendes da Cruz, que
chefiava a mesa de operações da Corretora, tendo assinado diversos dos cheques emitidos
para liquidar as operações em tela, e ainda o operador Fábio Deslandes, filho de Celso
Deslandes, que à época trabalhava na Braslight, havendo inclusive participado das decisões de
investimento em que a referida fundação figurou como contraparte.
As operações envolvendo a Braslight aqui investigadas ocorreram no período em que o Sr.
Celso Deslandes trabalhou na referida fundação, o que lhe teria permitido informar seu filho, Sr.
Fábio Deslandes, acerca das intenções negociais da fundação, possibilitando-lhe, por
conseguinte, a montagem do esquema que teria proporcionado lucros à carteira própria da
Atlantis e seus comitentes. O Sr. Fábio, outrossim, foi o operador de mesa da Atlantis
responsável pela quase totalidade das ordens de operação em nome das pessoas interpostas
pela corretora nas operações irregulares.
A Comissão sustenta o envolvimento do Sr. Adayr Coimbra Filho, diretor financeiro responsável
pelos investimentos da Fapers em renda variável à época dos fatos, eis que ele não teria
exercido o acompanhamento e a fiscalização necessários para garantir os interesses da
fundação.
A Comissão sustenta que a Sra. Miriam Regina Gerhardt teria sido o elemento de ligação da
Fucae com o Sr. Fernando Martins Valverde, que atuava no recinto da DC. A sra. Miriam era a
gerente financeira e a responsável pela mesa de operações da Fucae e pela operacionalização
dos negócios da fundação. Sustenta igualmente a responsabilização do Sr. Edison Oliveira da
Silva, diretor financeiro da Fucae, que não teria exercido o acompanhamento e a fiscalização
necessários, para garantir os interesses da fundação, deixando de adotar mecanismos de
controle eficazes para evitar a ocorrência de operações irregulares.
O Sr. Marco Antônio Rodrigues Simões, Chefe do Serviço de Aplicações da Prevhab, seria o
elemento de ligação da última entidade com o Sr. Fernando Martins Valverde, que atuava no
recinto da DC Corretora. Mas a responsabilização do sr. Hélio Araújo de Souza também é
14/54

sustentada, eis que, como diretor financeiro da Prevhab, não teria ele exercido o
acompanhamento e a fiscalização necessários para evitar a ocorrência de operações
irregulares.
Sustenta mais a Comissão que devem os diretores responsáveis pelos investimentos em ações
das fundações ser responsabilizados pela ocorrência das irregularidades, por terem, no âmbito
das respectivas fundações, permitido a utilização de um procedimento operacional inadequado.
São eles : Márcio Antônio Martins (CERES); Cláudio Fernando da cunha Noronha (Nucleos);
Angelo Eduardo Agarelli (Fundação Cesp); Renato Lima Magina (REFER) ; Ricardo Fernandes
Vetere (REFER); Ivan Augusto Gonçalves (PRECE); e Armando Afonso Amaral (CEEE).
Relativamente à atividade de intermediação, por parte de pessoa não integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários, a Comissão apurou a responsabilidade do Sr. Fernando
Martins Valverde, que teria contado com a permissão da DC Corretora para tanto, eis que ele
atuava na mesa de operações da mesma, inclusive utilizando sua infra-estrutura, para entrar em
contato com as fundações.
A Comissão de Inquérito, em conclusão, apresenta que devem, portanto, ser responsabilizadas
as seguintes pessoas :
"1) o Sr. Reginaldo Cordeiro Ventura, que, extrapolando os poderes que detinha, forneceu à
Atlantis os nomes da Tribo e de sua empresa Reginaldo Cordeiro Assessoria Comercial Ltda.
para serem utilizados como "laranjas", conforme concluído nos parágrafos 107 a 109, pelas
operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, pela criação de condições artificiais
de demanda, oferta e preço de valores mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas,
respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução
CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas operações efetuadas em nome da Tribo e Reginaldo
Assessoria, constantes dos parágrafos 29 a 41 e 74 a 80, e configuradas nos parágrafos 83 a
87.
2) a Reginaldo Cordeiro Assessoria Comercial Ltda., conforme concluído nos parágrafos 109 a
110, pelas operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, pela criação de
condições artificiais de demanda, oferta e preço de valores mobiliários e pelas práticas não
eqüitativas definidas, respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d" do item II e vedadas pelo item I,
ambos da Instrução CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas operações efetuadas em nome
dessa empresa, constantes dos parágrafos 74 a 80, e configuradas nos parágrafos 83 a 87.
3) o Sr. Mauro Sérgio Paixão da Silva, operador da Atlantis que foi o elemento de ligação entre
essa corretora e o Sr. Reginaldo Cordeiro Ventura, conforme concluído no parágrafo 111, pelas
operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, pela criação de condições artificiais
de demanda, oferta e preço de valores mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas,
respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução
CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas operações efetuadas em nome da Tribo e Reginaldo
Ass, constantes dos parágrafos 29 a 41 e 74 a 80, e configuradas nos parágrafos 83 a 87.
4) o Sr. Milton José Gomes, beneficiário do resultado produzido pelas operações em nome da
Tribo, conforme concluído no parágrafo 114, pelas operações fraudulentas no mercado de
valores mobiliários, pela criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço de valores
mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas, respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d"
do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas
15/54

operações efetuadas em nome da Tribo, constantes dos parágrafos 29 a 41, e configuradas nos
parágrafos 83 a 87.
5) o Sr. Ronaldo Damião Paes Ferreira, beneficiário do resultado produzido pelas operações em
nome da Tribo e do comitente Álvaro, conforme concluído nos parágrafos 115 e 149 a 150,
pelas operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, pela criação de condições
artificiais de demanda, oferta e preço de valores mobiliários e pelas práticas não eqüitativas
definidas, respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da
Instrução CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas operações efetuadas em nome da Tribo e do
Sr. Álvaro Ferreira de Souza, constantes, respectivamente, dos parágrafos 29 a 41 e 44 a 63, e
configuradas nos parágrafos 83 a 87.
6) o Sr. Álvaro Ferreira de Souza, que, conscientemente, forneceu seu nome e documentos
para que fosse utilizado como "laranja", tanto para a execução de operações em bolsa como
para a abertura de conta-corrente bancária destinada a receber o produto dessas operações,
conforme concluído nos parágrafos 127 a 128, pelas operações fraudulentas no mercado de
valores mobiliários, pela criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço de valores
mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas, respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d"
do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas
operações efetuadas em seu nome, constantes dos parágrafos 44 a 63 e configuradas nos
parágrafos 83 a 87.
7) o Sr. Jorge Álvaro Satilho Miranda, que, conscientemente, forneceu seu nome e documentos
para que fosse utilizado como "laranja" para a abertura de conta-corrente bancária destinada a
receber o produto de operações irregulares, conforme concluído nos parágrafos 127 e 129,
pelas operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, pela criação de condições
artificiais de demanda, oferta e preço de valores mobiliários e pelas práticas não eqüitativas
definidas, respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da
Instrução CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas operações efetuadas em nome de Álvaro
Ferreira de Souza, constantes dos parágrafos 44 a 63 e configuradas nos parágrafos 83 a 87.
8) a Probank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., conforme concluído nos
parágrafos 134 a 135, pelas operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, pela
criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço de valores mobiliários e pelas
práticas não eqüitativas definidas, respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d" do item II e
vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas operações
efetuadas em nome de Álvaro Ferreira de Souza, constantes dos parágrafos 44 a 63, e
configuradas nos parágrafos 83 a 87.
9) o Sr. Adelson Gomes Barreiros, gerente administrativo da Probank à época dos fatos,
conforme concluído nos parágrafos 134 a 135, pelas operações fraudulentas no mercado de
valores mobiliários, pela criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço de valores
mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas, respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d"
do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas
operações efetuadas em nome de Álvaro Ferreira de Souza, constantes dos parágrafos 44 a 63
e configuradas nos parágrafos 83 a 87.
10) o Sr. Álvaro Diniz Barbosa Cortez, sócio e diretor da Probank à época dos fatos:
10.1) em virtude do concluído nos parágrafos 134 a 135, pelas operações fraudulentas no
16/54

mercado de valores mobiliários, pela criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço
de valores mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas, respectivamente, nas alíneas
"c", "a" e "d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08.10.79,
ocorridas nas operações efetuadas em nome de Álvaro Ferreira de Souza, constantes dos
parágrafos 44 a 63 e configuradas nos parágrafos 83 a 87.
10.2) por, ao não ter sido cuidadoso e diligente no exercício de suas funções, ter descumprido o
disposto no art. 153 da Lei 6.404, de 15.12.76, aplicável ao caso em tela por força do art. 18 do
Decreto no 3.708, de 10 de janeiro de 1919, conforme concluído no parágrafo 135.
11) o Sr. Gil Gomes, sócio e diretor da Probank à época dos fatos:
11.1) em razão do concluído nos parágrafos 134 a 135, pelas operações fraudulentas no
mercado de valores mobiliários, pela criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço
de valores mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas, respectivamente, nas alíneas
"c", "a" e "d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08.10.79,
ocorridas nas operações efetuadas em nome de Álvaro Ferreira de Souza, constantes dos
parágrafos 44 a 63 e configuradas nos parágrafos 83 a 87.
11.2) por, ao não ter sido cuidadoso e diligente no exercício de suas funções, ter descumprido o
disposto no art. 153 da Lei 6.404, de 15.12.76, aplicável ao caso em tela por força do art. 18 do
Decreto no 3.708, de 10 de janeiro de 1919, conforme concluído no parágrafo 135.
12) a DC Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A:
12.1) em razão do concluído nos parágrafos 146 a 147, pelas operações fraudulentas no
mercado de valores mobiliários, pela criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço
de valores mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas, respectivamente, nas alíneas
"c", "a" e "d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08.10.79,
ocorridas nas operações efetuadas em nome da carteira própria da Atlantis e de Álvaro Ferreira
de Souza, em contraparte à Refer, Prevhab, Fapers e Fucae, constantes dos parágrafos 52 a
62, e configuradas nos parágrafos 83 a 87.
12.2) por ter permitido que pessoa não integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários, realizasse atividades privativas deste, consistente na atividade de mediação na
negociação de valores mobiliários em bolsa de valores, infringindo, assim, o que dispõe a Lei no
6.385/76, em seu artigo 15, combinado com o artigo 16, inciso III, do mesmo diploma legal,
conforme relatado nos parágrafos 298 e 300.
13) o Sr. Luiz Roberto de Souza Sampaio, diretor responsável pelo mercado de ações da DC
CCTVM S/A à época dos fatos:
13.1) conforme concluído nos parágrafos 146 a 147, pelas operações fraudulentas no mercado
de valores mobiliários, pela criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço de
valores mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas, respectivamente, nas alíneas "c",
"a" e "d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas
nas operações efetuadas em nome de Álvaro Ferreira de Souza, em contraparte à Refer,
Prevhab, Fapers e Fucae, constantes dos parágrafos 52 a 62, e configuradas nos parágrafos 83
a 87.
13.2) por ter permitido que pessoa não integrante do sistema de distribuição de valores
17/54

mobiliários, realizasse atividades privativas deste, consistente na atividade de mediação na
negociação de valores mobiliários em bolsa de valores, infringindo, assim, o que dispõe a Lei no
6.385/76, em seu artigo 15, combinado com o artigo 16, inciso III, do mesmo diploma legal,
conforme relatado nos parágrafos 298 e 300.
13.3) por, na qualidade de diretor de sociedade anônima, não ter sido cuidadoso e diligente no
exercício de suas funções, descumprindo o disposto no art. 153 da Lei 6.404, de 15.12.76,
consoante o relatado nos parágrafos 148 e 300.
14) o Sr. Fernando Martins Valverde, elemento de ligação entre a DC, a distribuidora Probank e
pessoas ligadas às fundações Refer, Prevhab, Fucae e Fapers:
14.1) conforme concluído nos parágrafos 146 a 147, pelas operações fraudulentas no mercado
de valores mobiliários, pela criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço de
valores mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas, respectivamente, nas alíneas "c",
"a" e "d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas
nas operações efetuadas em nome de Álvaro Ferreira de Souza, em contraparte à Refer,
Prevhab, Fapers e Fucae, constantes dos parágrafos 52 a 62, e configuradas nos parágrafos 83
a 87.
14.2) por, não sendo integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, ter realizado
atividades privativas deste, consistente na atividade de mediação na negociação de valores
mobiliários em bolsa de valores, infringindo, assim, o que dispõe a Lei no 6.385/76, em seu
artigo 15, combinado com o artigo 16, inciso III, do mesmo diploma legal, conforme relatado nos
parágrafos 298 a 299.
15) a Atlantis S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A, conforme concluído
no parágrafo 161, pelas operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, pela criação
de condições artificiais de demanda, oferta e preço de valores mobiliários e pelas práticas não
eqüitativas definidas, respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d" do item II e vedadas pelo item I,
ambos da Instrução CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas operações efetuadas em nome da
carteira própria da Atlantis, da Tribo, de Álvaro Ferreira de Souza e de Reginaldo Assessoria,
em contraparte à Braslight, Ceres, Eletroceee, Fundação Cesp, Prece, Prevhab, Núcleos e
Refer, constantes dos parágrafos 17 a 25, 29 a 41, 45 a 52, 60 a 61 e 74 a 80, e configuradas
nos parágrafos 83 a 87.
16) o Sr. José Pedro Mendes da Cruz, diretor responsável pelo mercado de ações da Atlantis a
partir de julho de 1994:
16.1) conforme concluído no parágrafo 160, pelas operações fraudulentas no mercado de
valores mobiliários, pela criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço de valores
mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas, respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d"
do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas
operações efetuadas em nome da carteira própria da Atlantis, da Tribo, de Álvaro Ferreira de
Souza e de Reginaldo Assessoria, em contraparte à Braslight, Ceres, Eletroceee, Fundação
Cesp, Prece, Prevhab, Núcleos e Refer, constantes dos parágrafos 17 a 25, 29 a 41, 45 a 52,
60 a 61 e 74 a 80, e configuradas nos parágrafos 83 a 87.
16.2) por, na qualidade de diretor da Atlantis CCTVM S/A a partir de julho de 1994, não ter sido
18/54

cuidadoso e diligente no exercício de suas funções, descumprindo o disposto no art. 153 da Lei
6.404, de 15.12.76, consoante o relatado no parágrafo 162.
17) o Sr. Paulino Campos Fernandes Basto, diretor responsável pelo mercado de ações da
Atlantis até junho/94:
17.1) conforme concluído no parágrafo 161, pelas operações fraudulentas no mercado de
valores mobiliários, pela criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço de valores
mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas, respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d"
do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas
operações efetuadas em nome da carteira própria da Atlantis, da Tribo, de Álvaro Ferreira de
Souza e de Reginaldo Assessoria, em contraparte à Braslight, Ceres, Eletroceee, Fundação
Cesp, Prece, Prevhab, Núcleos e Refer, constantes dos parágrafos 17 a 22, 24, 29 a 39, 41, 45
a 52, 74, 75 e 80, e configuradas nos parágrafos 83 a 87.
17.2) por, na qualidade de diretor de sociedade anônima, não ter sido cuidadoso e diligente no
exercício de suas funções, descumprindo o disposto no art. 153 da Lei 6.404, de 15.12.76,
consoante o relatado no parágrafo 162.
18) o Sr. Fábio Deslandes, operador da Atlantis e filho do então assessor da Braslight, Celso
Deslandes, conforme concluído no parágrafo 210, pelas operações fraudulentas no mercado de
valores mobiliários, pela criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço de valores
mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas, respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d"
do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas
operações efetuadas em nome da carteira própria da Atlantis, da Tribo, de Álvaro Ferreira de
Souza e de Reginaldo Assessoria, em contraparte à Braslight, Ceres, Eletroceee, Fundação
Cesp, Prece, Prevhab, Nucleos e Refer, constantes dos parágrafos 17 a 25, 29 a 41, 45 a 52,
60 a 61 e 74 a 80, e configuradas nos parágrafos 83 a 87.
19) o Sr. Carlos Eduardo da Rocha, diretor fiscal da Braslight, de novembro de 1993 a 20.05.94,
e, a partir de então, interventor da mesma fundação, conforme concluído no parágrafo 210,
pelas operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, pela criação de condições
artificiais de demanda, oferta e preço de valores mobiliários e pelas práticas não eqüitativas
definidas, respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da
Instrução CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas operações efetuadas em nome da carteira
própria da Atlantis, da Tribo, de Álvaro Ferreira de Souza e de Reginaldo Assessoria, em
contraparte à Braslight, constantes dos parágrafos 18, 20, 23 a 25, 30 a 32, 35 a 39, 45, 46, 49,
e 75 a 77, e configuradas nos parágrafos 83 a 87.
20) o Sr. Ricardo Quintiere Cortines Peixoto, diretor financeiro da Braslight de 01.03.94 a
19.05.94, conforme concluído no parágrafo 210, pelas operações fraudulentas no mercado de
valores mobiliários, pela criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço de valores
mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas, respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d"
do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas
operações efetuadas em nome da carteira própria da Atlantis, da Tribo, de Álvaro Ferreira de
Souza e de Reginaldo Assessoria, em contraparte à Braslight, constantes dos parágrafos 18,
20, 23 a 25, 30 a 32, 35 a 39, 45, 46, 49, e 75 a 77, e configuradas nos parágrafos 83 a 87.
21) o Sr. Celso Deslandes, que participou das decisões de investimento da Braslight na
qualidade de assistente do diretor fiscal, no período de 27.12.93 a 23.05.94 e de assistente do
19/54

interventor da mesma fundação, de 24.05.94 a 19.04.95, conforme concluído no parágrafo 208,
pelas operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, pela criação de condições
artificiais de demanda, oferta e preço de valores mobiliários e pelas práticas não eqüitativas
definidas, respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da
Instrução CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas operações efetuadas em nome da carteira
própria da Atlantis, da Tribo, de Álvaro Ferreira de Souza e de Reginaldo Assessoria, em
contraparte à Braslight, constantes dos parágrafos 18, 20, 23 a 25, 30 a 32, 35 a 39, 45, 46, 49,
e 75 a 77, e configuradas nos parágrafos 83 a 87.
22) o Sr. Adayr Coimbra Filho, diretor da Fapers responsável pela área de investimentos em
bolsa de valores à época dos fatos, conforme concluído no parágrafo 225, pelas operações
fraudulentas no mercado de valores mobiliários, pela criação de condições artificiais de
demanda, oferta e preço de valores mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas,
respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução
CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas operações efetuadas em nome de Álvaro Ferreira de
Souza em contraparte à Fapers, constantes dos parágrafos 52 a 57, 59 e 61, e configuradas
nos parágrafos 83 a 87.
23) a Sra. Miriam Regina Gerhardt, gerente financeira da Fucae à época dos fatos, conforme
concluído no parágrafo 237, pelas operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários,
pela criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço de valores mobiliários e pelas
práticas não eqüitativas definidas, respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d" do item II e
vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas operações
efetuadas em nome de Álvaro Ferreira de Souza em contraparte à Fucae, constantes dos
parágrafos 52, 55, 56, 58 e 60, e configuradas nos parágrafos 83 a 87
.
24) o Sr. Edison Oliveira da Silva, diretor da Fucae responsável pela área de investimentos em
bolsa de valores à época dos fatos, conforme concluído no parágrafo 238, pelas operações
fraudulentas no mercado de valores mobiliários, pela criação de condições artificiais de
demanda, oferta e preço de valores mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas,
respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução
CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas operações efetuadas em nome de Álvaro Ferreira de
Souza em contraparte à Fucae, constantes dos parágrafos 52, 55, 56, 58 e 60, e configuradas
nos parágrafos 83 a 87.
25) o Sr. Marco Antônio Rodrigues Simões, chefe do serviço de aplicações da Prevhab à época
dos fatos, conforme concluído no parágrafo 248, pelas operações fraudulentas no mercado de
valores mobiliários, pela criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço de valores
mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas, respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d"
do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas
operações efetuadas em nome da Atlantis e de Álvaro Ferreira de Souza em contraparte à
Prevhab, constantes dos parágrafos 22, 52 e 62, e configuradas nos parágrafos 83 a 87.
26) o Sr. Hélio Araújo de Souza, diretor da Prevhab responsável pela área de investimentos em
bolsa de valores à época dos fatos, conforme concluído no parágrafo 249, pelas operações
fraudulentas no mercado de valores mobiliários, pela criação de condições artificiais de
demanda, oferta e preço de valores mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas,
respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução
20/54

CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas operações efetuadas em nome da Atlantis e de Álvaro
Ferreira de Souza em contraparte à Prevhab, constantes dos parágrafos 22, 52 e 62, e
configuradas nos parágrafos 83 a 87.
27) o Sr. Márcio Antônio Martins, diretor da Ceres responsável pela área de investimentos em
bolsa de valores à época dos fatos, conforme concluído nos parágrafos 296 a 297, pelas
operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, pela criação de condições artificiais
de demanda, oferta e preço de valores mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas,
respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução
CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas operações efetuadas em nome da Atlantis, da Tribo e de
Álvaro Ferreira de Souza em contraparte à Ceres, constantes dos parágrafos 19, 33, 45 e 47, e
configuradas nos parágrafos 83 a 87.
28) o Sr. Cláudio Fernando da Cunha Noronha, diretor da Nucleos responsável pela área de
investimentos em bolsa de valores à época dos fatos, conforme concluído nos parágrafos 296 a
297, pelas operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, pela criação de
condições artificiais de demanda, oferta e preço de valores mobiliários e pelas práticas não
eqüitativas definidas, respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d" do item II e vedadas pelo item I,
ambos da Instrução CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas operações efetuadas em nome da
Atlantis, da Tribo, Álvaro Ferreira de Souza e Reginaldo Assessoria em contraparte à Nucleos,
constantes dos parágrafos 21, 34, 40, 47, 50, 62, 78 e 79, e configuradas nos parágrafos 83 a
87.
29) o Sr. Angelo Eduardo Agarelli, diretor da Fundação Cesp responsável pela área de
investimentos em bolsa de valores à época dos fatos conforme concluído nos parágrafos 296 a
297, pelas operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, pela criação de
condições artificiais de demanda, oferta e preço de valores mobiliários e pelas práticas não
eqüitativas definidas, respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d" do item II e vedadas pelo item I,
ambos da Instrução CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas operações efetuadas em nome da
Atlantis, da Tribo e de Álvaro Ferreira de Souza em contraparte à Fundação Cesp, constantes
dos parágrafos 22, 33 e 45, e configuradas nos parágrafos 83 a 87.
30) O Sr. Renato Lima Magina, diretor da Refer responsável pela área de investimentos em
bolsa de valores de 25.07.92 a 23.05.94, conforme concluído nos parágrafos 296 a 297, pelas
operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, pela criação de condições artificiais
de demanda, oferta e preço de valores mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas,
respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução
CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas na operação efetuada em nome de Álvaro Ferreira de Souza
em contraparte à Refer, constante do parágrafo 48, e configurada nos parágrafos 83 a 87.
31) o Sr. Ricardo Fernandes Vetere, diretor responsável pela área de investimentos em bolsa
de valores de 23.05.94 a 13.01.95, conforme concluído nos parágrafos 296 a 297, pelas
operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, pela criação de condições artificiais
de demanda, oferta e preço de valores mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas,
respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução
CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas na operação efetuada em nome de Álvaro Ferreira de Souza
em contraparte à Refer, constante do parágrafo 52, e configurada nos parágrafos 83 a 87.
32) o Sr. Ivan Augusto Gonçalves, diretor responsável pela área de investimentos em bolsa de
valores da Prece à época dos fatos, conforme concluído nos parágrafos 296 a 297, pelas
21/54

operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, pela criação de condições artificiais
de demanda, oferta e preço de valores mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas,
respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução
CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas operações efetuadas em nome de Álvaro Ferreira de
Souza e Reginaldo Assessoria em contraparte à Prece, constantes dos parágrafos 51 e 77, e
configuradas nos parágrafos 83 a 87.
33) o Sr. Armando Afonso Amaral, diretor responsável pela área de investimentos em bolsa de
valores da Eletroceee à época dos fatos, conforme concluído nos parágrafos 296 a 297, pelas
operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, pela criação de condições artificiais
de demanda, oferta e preço de valores mobiliários e pelas práticas não eqüitativas definidas,
respectivamente, nas alíneas "c", "a" e "d" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução
CVM no 08, de 08.10.79, ocorridas nas operações efetuadas em nome da Atlantis e de Álvaro
Ferreira de Souza em contraparte à Eletroceee, constantes do parágrafo 21, e configuradas nos
parágrafos 83 a 87."
Em suas considerações finais, a Comissão de Inquérito propôs a notificação do Sr. Ronaldo
Damião Paes Ferreira, por ter ficado comprovado que ele foi beneficiário do produto das
operações efetuadas em nome da Tribo e do Sr. Álvaro Ferreira de Souza.
Propôs, outrossim, a exclusão das fundações relacionadas às fls. 107 de seu Relatório, em face
de haver ficado comprovado que foram elas as maiores prejudicadas pelas irregularidades
praticadas nas operações ora investigadas e relatadas. Propôs que juntamente com a
comunicação de exclusão fossem encaminhadas às referidas fundações cópia de seu Relatório,
para que possam elas adotar as medidas que julgarem cabíveis em seu âmbito, lembrando-se
que tais fundações, na qualidade de notificadas da instauração do presente inquérito,
acompanharam todo o processo investigatório e tiveram acesso a todos os documentos
constantes destes autos até o Relatório.
Uma vez aceito o Relatório da Comissão de Inquérito, pelo Colegiado, em face dos substanciais
indícios de autoria e materialidade existentes, procedeu-se às notificações devidas, enviadas
tanto às pessoas excluídas do feito, quanto às demais, que então estavam sendo
responsabilizadas, para que apresentassem defesa (fls. 3.772 e seguintes).
Regularmente intimados, os indiciados apresentaram suas Defesas, que passamos a resumir.
DAS DEFESAS
1 - A defesa de RICARDO FERNANDES VETERE, diretor financeiro da REFER à época das
operações questionadas, acostada às fls. 3.854, reitera o depoimento prestado à Comissão de
Inquérito, sustentando que veio a tomar conhecimento da operação questionada, quando foi
notificado da instauração do inquérito.
Sustenta que as corretoras com que a REFER operava eram devidamente cadastradas
em seu departamento de custódia.
Sustenta ainda que a REFER nunca soube quem seria a contraparte em todas as operações
realizadas nas bolsas no período em que exerceu a função de diretor financeiro daquela
fundação.
2 – A defesa de CLÁUDIO FERNANDO DA CUNHA NORONHA, diretor responsável pela área
22/54

de investimentos em bolsa na NUCLEOS, às fls. 3.860/3874, alega que a NUCLEOS fez
apenas sete operações através de diversas corretoras, tendo obtido sempre lucro com sua
carteira.
A NUCLEOS não operava com day trade.
Alega que o mercado bursátil seria variável, e, ao dar uma ordem, o cliente não saberia o preço
que teria pago ou mesmo o que teria a receber; em face do sigilo bancário, desconheceria o
comitente da outra ponta, e ignoraria se o papel iria subir ou descer.
Sustenta que as operações da NUCLEOS nas quais a contraparte seria a ATLANTIS ou
outros indiciados não representariam nem 2% do total de operações na NUCLEOS no
período.
Descreve o modus operandi da NUCLEOS, sendo que as ordens eram emitidas por
telefone, parte com preço limitado e parte a mercado.
As operações de venda teriam sido lucrativas, porque a posição já teria embutido lucro
satisfatório além do previsto, sendo que as de compra, ao serem revendidas, teriam
proporcionado lucros.
A acusação relativa a condições artificiais de demanda decorreriam de imputação
incorreta, porque o Defendente não poderia interferir no relógio do registro das corretoras
envolvidas. Diz que "criar condições artificiais de mercado é alterar o fluxo das ordens,
coisa que a NUCLEOS não poderia ter feito".
A imputação relativa à operação fraudulenta seria impossível, porque a NUCLEOS não
teria tido qualquer vantagem ilícita, nem o Defendente.
Não teria sido apontado o ardil ou o artifício utilizado para o fim da obtenção da vantagem
ilícita.
O Defendente não teria cometido qualquer prática não eqüitativa, porque não teria
praticado qualquer ato que o colocasse em posição de desequilíbrio ou desigualdade.
Outrossim, não teria sido indicado pela Comissão de Inquérito que ato seria esse.
Não teria se beneficiado do resultado obtido pelos Srs. Álvaro ou Reginaldo, Atlantis ou
Tribo.
Requer, finalmente, que sejam indicados que atos ilícitos teriam sido cometidos pelo
Defendente, e em que provas ter-se-ia baseado o seu indiciamento.
Requer a exclusão de seu nome do processo.
3 – A Defesa de MÁRCIO ANTÔNIO MARTINS, ex-diretor da CERES, às fls. 3.886/3.896,
sustenta que as decisões negociais resultavam de análises e discussões no âmbito da
CERES; as ordens seriam executadas através de diversas corretoras, e os negócios
realizados em pregão.
A CERES desconheceria os comitentes na outra ponta, inclusive em face do sigilo
bancário.
23/54

O Defendente desconhecia o Sr. Álvaro Ferreira e Souza, e não teria entendimentos com
a ATLANTIS ou com a TRIBO.
Nega haver praticado operação fraudulenta. O fato de a outra ponta ter tido lucro não
implicaria o prejuízo para a CERES, que ainda teria os papéis em carteira.
Em caso de ter havido qualquer manipulação ou conluio, o Defendente não seria o
responsável.
O Defendente teria adotado os cuidados devidos. Exigir mais do que o que teria sido feito
significaria inviabilizar os negócios bursáteis.
Aponta razões para compra de Souza Cruz ON e anexa o estudo do Departamento de
Análise do Banco Real de Investimentos, que teria indicado a compra do papel.
Alega que teria revendido com lucro Souza Cruz e Cia. Hering, não tendo, pois, impingido
prejuízo à CERES.
Pede seja excluído do rol de indiciados.
4 – A defesa de MARCO ANTÔNIO RODRIGUES SIMÕES e HÉLIO ARAÚJO DE
SOUZA, o primeiro empregado, e o segundo diretor financeiro da PREVHAB –
Associação de Previdência dos Empregados do BNH, às fls. 3.960/3.974, diz que, em
1994, Marco era chefe do serviço de aplicações financeiras.
Nega ligação com a ATLANTIS, a DC Corretora ou o comitente Álvaro, que dizem não
conhecer. Operariam com a Itaú Corretora e a Dória Atherino.
Sustenta a lisura das operações. Nega a ocorrência de práticas não eqüitativas.
Analisa cada uma das operações ordenadas pelos Defendentes, sustentando terem sido
sempre negociadas por valor próximo ao preço médio. Sustenta que teriam representado
investimento lucrativo.
Alega que o Sr. Marco não conhecia o Sr. Fernando Valverde, ligado à DC Corretora.
Não teria havido dolo, e nada teria ficado provado contra os Defendentes.
Pedem a exclusão do processo.
5 – A Defesa de REGINALDO CORDEIRO VENTURA, às fls. 3.975, alega que
desconhece as aplicações de bolsa apresentadas no processo, e que, se alguma
irregularidade houver ocorrido, seria de se atribuir ao Banco Atlantis.
Requer, outrossim, a exclusão do nome da firma Reginaldo Ventura do processo.
6 – A Defesa de IVAN AUGUSTO GONÇALVES, diretor financeiro da PRECE, às fls.
3.978/3.892, questiona a tipificação apresentada no Relatório, que conteria acusações
genéricas, sem atentar aos elementos objetivos e subjetivos para cada prática insculpida
na Instrução CVM no. 08/79.
Alega que o dolo não teria ficado demonstrado.
24/54

As operações seriam propostas pelo gerente de investimentos ao diretor financeiro, que
as aprovava, não se tratando de ato pessoal do Defendente.
Em caso de ter havido condições artificiais, tal seria obra do gerente de investimentos, Sr.
Agnelo Oliveira Pinto.
Não teria ficado comprovado que ardil ou artifício o Defendente teria utilizado, para manter
terceiros em erro.
O Defendente teria sido vítima, e não autor, do estratagema utilizado pelos comitentes na
contraparte dos institucionais, juntamente com as corretoras intermediárias.
A própria Comissão de Inquérito teria elaborado parecer inconclusivo quanto às
responsabilidades dos diretores das fundações prejudicadas.
Pede a improcedência do feito.
7 – A Defesa da DC CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S/A e LUIZ ROBERTO SAMPAIO, às fls. 3.983/3.992, em peça comum, alega que
inexistiram provas das acusações.
A PROBANK seria cliente da DC Corretora, ora atuando por conta própria, ora por
representação de seus clientes. Não teria operado para sua própria carteira, porém. A
intermediação de negócios bursáteis seria a própria razão de ser da Corretora, que teria
auferido exclusivamente as corretagens devidas.
Nega que o Sr. Fernando Valverde fosse operador da Corretora, ou mesmo que lá
trabalhasse. Ele seria um mero investidor, que se utilizaria de uma sala especial. Anexa
declaração nesse sentido, assinada por Ricardo Duarte, outro cliente da Corretora.
Em caso de o Sr. Valverde estar em conluio com a Probank, a Corretora não teria
conhecimento, nem o Sr. Luiz Sampaio.
Seria imprescindível a indicação do nexo de causalidade entre a ação fraudulenta e a
vantagem obtida. A única vantagem teria consistido na corretagem. A Corretora
desconheceria o desfecho das operações.
Haveria contradições no Inquérito.
Dos fundos listados, apenas a FAPERS operaria com a DC Corretora, mas não haveria
qualquer relacionamento entre os diretores de ambas.
Pede a exclusão de ambos, Corretora e diretor, do feito.
8 – A Defesa de MIRIAM REGINA GERHARDT, gerente financeira da FUCAE em 1994,
às fls. 4.013/4.020, sustenta que a Defendente participava de um comitê de
investimentos, não decidindo sozinha as negociações a serem feitas.
A Defendente não teria qualquer explicação para os lucros na contraparte da FUCAE, e
desconheceria o comitente Álvaro Ferreira de Souza, a Atlantis e a Probank.
A Defendente não teria dado causa a qualquer atuação prejudicial ao mercado.
25/54

A Defendente estaria sendo objetivamente responsabilizada, sem que sua culpabilidade
houvesse ficado cabalmente demonstrada.
Não disporia a Defendente de condições materiais para manipular ou criar condições
artificiais de mercado. Outrossim, a FUCAE operaria com diversas corretoras.
Pede o acatamento da defesa, para que seja afastada a responsabilidade da Defendente.
9 – A Defesa de EDISON OLIVEIRA DA SILVA, diretor financeiro da FUCAE, às fls.
4.022/4028, é de idêntico teor à da Sra. Miriam Regina Gerhardt.
10 – a Defesa de ADAYR COIMBRA FILHO, diretor responsável pela área de
investimentos em bolsa da FAPERS, às fls. 4.030/4041, alega que a Comissão de
Inquérito teria reconhecido expressamente o não envolvimento direto do Defendente nas
operações irregulares, às fls. 3.724 dos autos. O envolvido diretamente seria o Sr. Guy da
Rocha Lopes (já falecido).
A Instrução CVM no 08/79 exigiria o dolo, enquanto o Defendente não o teria tido,
porquanto não teria participado de nenhuma ação. Refere que o dolo não se presume,
devendo ser demonstrado.
O Defendente não teria auferido qualquer vantagem patrimonial.
Desde 1991 a FAPERS encontrar-se-ia sob regime de gestão compartilhada com a
Secretaria de Previdência Complementar, sendo que, a partir de então, contaria com a
presença de um Diretor Fiscal, cuja competência descreve.
O Defendente teria tomado todas as medidas ao seu alcance, para exercer maior
fiscalização possível e adotar mecanismos que dessem segurança à FAPERS.
Ao iniciar o exercício de suas atividades na FAPERS, em julho de 1993, aquela fundação
já contaria com um aplicador financeiro, que acumulava as funções de contador, gerente
financeiro e aplicador. Esse aplicador seria o Sr. Guy Lopes.
Em 1994, o Defendente teria advertido o Sr. Guy Lopes, para que o mesmo não
permanecesse no local de trabalho fora do horário de expediente, sendo que, em 24 de
outubro daquele ano, após duas advertências no mesmo sentido, o contrato do Sr. Guy
Lopes com a FAPERS veio a ser rescindido.
O Defendente não teria tido envolvimento direto com as operações da FAPERS aqui
questionadas, e também não teria auferido qualquer vantagem com as mesmas.
Pede sua exclusão do Inquérito Administrativo.
Requer a oitiva do Diretor Fiscal, Sr. Carlos Paulino Ferrarini e do Diretor Superintendente,
Sr. Silvino Wickert.
11 – A Defesa de RENATO LIMA MAGINA, da REFER, às fls. 4.144/4.149, alega que
não permitiu a utilização de qualquer procedimento inadequado, bem como que não
praticou os atos indicados na intimação recebida desta CVM.
Alega desconhecer o Sr. Álvaro Ferreira de Souza.
26/54

Sustenta não haver causado qualquer prejuízo à REFER.
Sustenta que a compra e a venda de ações realizar-se-iam através da mesa de
operações, sob a responsabilidade do Chefe do Departamento de Renda Variável, Sr.
Ricardo Fernandes Vetere, com apoio da Assessoria de Análise de Investimentos,
chefiada pelo Sr. Amílcar Pereira de Mello de Morais.
Como a REFER encontrar-se-ia em dificuldades financeiras, teria sido necessário
proceder à venda de ativos da Carteira de Renda Variável, conforme recomendação dos
órgãos colegiados.
A REFER, de todo modo, não teria negociado as ações da SAMITRI com prejuízo.
Requer a sua exclusão do Inquérito Administrativo.
12 – A defesa de JORGE ÁLVARO SATILHO DE MIRANDA, às fls. 4.283/4.285, reitera o
depoimento prestado às fls. 3.300/3.301, e alega que o Defendente não teria
movimentado pessoalmente a conta aberta no BCN, o que seria da responsabilidade de
seu amigo e mandatário ALBERTO ANTAS, já falecido.
Não caberia qualificar-se o Defendente como "laranja", uma vez que ele não teria plena
consciência de que estava participando de operações fraudulentas, nem teria auferido
benefício de nenhuma forma.
Sustenta que o Defendente não teria agido com dolo nem culpa.
Pede a exclusão do Defendente do rol dos acusados no Inquérito Administrativo.
13 - A defesa de FERNANDO MARTINS VALVERDE, às fls. 4.287/4.302, relata que o
Defendente seria muito conhecido no mercado, tendo sido assíduo freqüentador do
ABAMEC, bem como tendo trabalhado para a Corretora Umuarama ( ano de 1991 a
1992), e ainda tendo prestado serviços à Fundação Nuclebrás de Seguridade Social –
NÚCLEOS, época em que teria ampliado seus contatos com as fundações de previdência
privada, incorporando então o hábito de manter contatos com os funcionários das
referidas fundações, para troca de informações.
Alega que era apenas investidor da DC Corretora.
Sustenta que não teriam sido relacionados no Inquérito os valores recebidos pelo
Defendente.
Sustenta que o Defendente é inocente, até que se prove o contrário.
Desmente o cadastro da PROBANK (vide fls. 3.698), onde é apontado como funcionário
da DC Corretora. Alega que a ficha em questão teria sido assinada em branco.
Pede a absolvição.
Às fls. 5.263/5.265, o Sr. Fernando Valverde adita sua defesa, negando ser o elemento de
ligação entre a DC Corretora e a Probank e outras pessoas ligadas às fundações REFER,
PREVIBANK, FUCAE e FAPERS.
27/54

Sustenta que o indiciado jamais teria sido agente autônomo, e relata que teria vendido e
comprado títulos da Telerj e da Telebrás do Sr. Álvaro Ferreira de Souza.
Alega que não poderia ser enquadrado no art. 15 combinado com o art. 16, inciso III, da
Lei 6.385/76, porque nunca teria exercido atividade no mercado de valores mobiliários.
Sustenta que a acusação contra a sua pessoa careceria de provas, alegando que a mera
presunção da culpabilidade seria insuficiente, para que ele fosse penalizado.
Requer o arquivamento, no que se refere ao seu indiciamento.
Às fls. 5.268/5269, o Sr. Valverde mais uma vez volta a aditar a sua defesa, em peça onde
reitera a afirmação de que, para que haja a condenação, é necessário que o ilícito esteja
plenamente definido, comprovando-se o dolo.
Aponta Inquéritos nos quais, ao julgar, a CVM teria entendido ser necessário o dolo.
Requer a exclusão de seu nome do Inquérito.
14 – A Defesa de ADELSON GOMES BARREIROS, às fls. 4.286, alega que o
Defendente seria tão somente um gerente administrativo, assinando documentos
juntamente com outros procuradores.
O Defendente seria um simples funcionário, que teria inclusive ficado desempregado, e
que hoje seria vendedor autônomo.
Sustenta que o Defendente sempre teria cumprido ordens, não tendo tido conhecimento
de qualquer irregularidade.
15 – A Defesa de ARMANDO AFONSO AMARAL, diretor financeiro da ELETROCEEE,
às fls. 4.303/4.305, sustenta que teria adotado uma administração baseada em suporte
técnico, não tendo ingerência direta nas operações executadas pelo pessoal técnico da
área de investimentos.
Sustenta orgulhar-se o Defendente dos resultados obtidos em sua gestão.
Aduz que, relativamente às vendas da posição em Sondotécnica PN, tal ter-se-ia dado a
preço de mercado, o que seria regular.
16 –A defesa de ÂNGELO EDUARDO AGARELLI, diretor responsável pela área de
investimentos da Fundação CESP, às fls. 4.316/4.323 dos autos, alega estar o
Defendente sendo responsabilizado objetivamente, eis que não haveria provas contra a
sua pessoa.
Não teria havido dolo, por parte do Defendente, também não sendo possível falar-se em
negligência.
Ao Defendente não caberia questionar os procedimentos que, à época, mostravam-se
adequados às necessidades da Fundação.
O Conselho Fiscal da Fundação, que fiscalizaria as operações, não teria apontado
qualquer falha.
28/54

Pede a improcedência da acusação.
17 – A Defesa da ATLANTIS S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários,
incorporada pela Massa Falida do Banco Atlantis, e aqui representada pelo Síndico,
às fls. 4.351/4.354, ressalta que o Banco Atlantis S/A encontrar-se-ia em regime
falimentar, e não em liquidação.
A Atlantis Corretora teria sido incorporada, ainda quando da liquidação extrajudicial, e
todo o seu acervo teria passado para o Banco, hoje massa falida.
Tal preliminar, em conseqüência, afastaria o Inquérito Administrativo, por ilegitimidade
passiva, sendo a Atlantis parte ilegítima para responder ao Inquérito.
Suscita a prescrição qüinqüenal, porquanto as irregularidades em tela teriam ocorrido de
março a setembro do ano de 1994, e a Atlantis teria sido intimada apenas em 16.06.2000.
As operações questionadas seriam da responsabilidade dos Sr.s Paulino Campos
Fernandes Basto e José Pedro Mendes da Cruz, diretores responsáveis pelo mercado de
ações.
Sustenta que, em outras operações que não as objeto do presente Inquérito, a Atlantis
teria tido prejuízos.
18 – A Defesa de PAULINO CAMPOS FERNANDES BASTO, diretor responsável pelo
mercado de ações da ATLANTIS, às fls. 4.369/4.380, alega que a ATLANTIS teria agido
apenas como intermediária das negociações questionadas.
Sustenta que o Defendente não teria meios de controlar as operações realizadas na mesa,
inclusive porque as ordens eram passadas diretamente para os operadores, que estariam
subordinados a gerentes com autonomia para realizar operações até US$ 2.000.000,00
(dois milhões de dólares) sem autorização dos diretores.
Teriam sido realizadas, no período em questão, em torno de 3.000 operações só em
bolsa, sendo que as referidas no Inquérito Administrativo não representariam mais do que
3% (três por cento) de um tal montante.
Os elementos objetivos essenciais das infrações capituladas na Instrução CVM 08/79
estariam ausentes. Igualmente ausente o dolo.
Relativamente à prática não eqüitativa, os valores negociados encontrar-se-iam dentro
da média de preço (da ação no dia). A bolsa possuiria mecanismo de interrupção do
pregão, em caso de ser percebida uma negociação fora da média, no momento do
negócio.
O valor dos lucros teria sido insignificante, "pouco mais de 200 mil dólares norte-
americanos".
A Atlantis teria procedido com lisura. As fundações, por sua vez, valer-se-iam de diversas
outras corretoras.
O fato de o diretor da Braslight vir a ser pai de um operador da Atlantis não encerraria
29/54

qualquer presunção de culpa, sendo natural que um pai desse oportunidades de trabalho
ao filho.
O fato de a Atlantis ter o hábito de comprar na BVRJ, para revender em São Paulo, nada
apresentaria de ilegal.
Pede a improcedência da acusação.
19
– A defesa de RICARDO QUINTIERES CORTINES PEIXOTO, diretor da
BRASLIGHT, às fls. 4.369/4.380, inicialmente apresenta o currículo do Defendente.
Sustenta que não teria havido qualquer violação ao dever de diligência, por parte do
Defendente, sendo que os comitês técnicos tinham capacidade para definir as operações
no mercado de valores mobiliários e para verificar a correção das mesmas.
Sustenta que o Defendente não conheceria as pessoas que representavam os comitentes
na contraparte da Braslight, e que sequer teria maior experiência do mercado de valores
mobiliários, atendo-se às decisões dos órgãos técnicos.
Sustenta que não teria proposto ou solicitado a análise de qualquer operação.
Sustenta ainda que as operações inquinadas de irregularidade teriam ocorrido em período
no qual a Braslight encontrar-se-ia em período de intervenção, com o assessor do inventor
participando ativamente das operações.
Pede a absolvição.
2 0 - A defesa de CELSO DESLANDES, diretor financeiro da Braslight, às fls.
4.392/4.467, sustenta que as decisões pertinentes às operações em questão seriam da
incumbência de um Comitê.
Alega nuca ter participado da mesa de operações.
Sustenta não haver provas contra a pessoa do Defendente.
Alega que ter um filho trabalhando na Corretora Atlantis seria normal, e que "não seria
sequer pressuposto necessário, muito menos suficiente, para induzir à autoria do ilícito".
Alega que o suposto conluio não estaria alicerçado em provas.As conclusões da
Comissão de Inquérito acerca do dolo situar-se-iam "no universo de afirmações vazias de
provas e das ilações hauridas de fatos inconclusivos."
Teria havido uma faina de averiguar, por parte da Comissão de Inquérito, de modo tal, que
se estaria a construir um quadro geral pré-direcionado à suposta materialidade.
Alega que outras pessoas, além do Defendente, teriam tido acesso às informações sobre
as decisões relativas aos investimentos.
Nega que o Defendente tenha dado causa a qualquer vazamento de informações, ou que
as tenha passado ao filho, operador da Corretora Atlantis. Alega estar a CVM invertendo
ônus da prova.
30/54

Requer a exclusão do Defendente do feito.
Anexa documentação acerca de considerações técnicas que teriam embasado o processo
decisório dos administradores financeiros.
21- A defesa de FÁBIO DESLANDES, operador de mesa da Atlantis Corretora, às fs.
4.540/4.566, é muito semelhante à anterior, do Sr. Celso Deslandes.
Frisa que o Defendente não teria sido beneficiário final de quaisquer valores referentes às
operações questionadas no Inquérito.
Reitera a suposta inexistência de provas.
Alega que a função do Defendente, na Atlantis Corretora, seria a de operador de mesa,
com relação trabalhista formal.
Relativamente à operação com LIGHT ON, praticada no dia 1.08.94, esclarece que a
mesma não teria consistido em day trade, mas ordem simples, vindo a compra da posição
a ser feita no dia 2.08.94.
No caso de day trade para a Atlantis (fls. 268), o Defendente não estaria no comando das
operações.
Sustenta que a palavra "escriturar" não implicaria o ato de comandar, alegando que o
Defendente pode ter escriturado as ordens, sem necessariamente tê-las executado. As
ordens teriam sido decididas (ou comandadas) pelos clientes ou pela própria Atlantis
CCVM, em seu nível de representação legal, na Corretora, ou no grupo financeiro.
Sustenta que o Defendente não teria a consciência do ilícito, nem tampouco sua vontade
teria estado em consonância com os elementos subjetivos do tipo.
Pede a improcedência da acusação.
22 – A Defesa de CARLOS EDUARDO DA ROCHA, diretor fiscal da Braslight, às fls.
4.574/4.603, alega que o Defendente fora nomeado por ato ministerial para suas funções,
e teria empregado ali, na defesa da fundação, o máximo do seu empenho.
Sustenta que seria impossível imputar-se culpa in eligendo ao Defendente, pelo fato de
haver nomeado o Sr. Celso Deslandes.
Não haveria meio de se prevenir por completo a fraude, que, em suas palavras, "consegue
contornar os instrumentos de controle e fiscalização existentes, por mais sofisticados que
se mostrem".
Nenhuma suspeita teria sido corroborada por provas.
Inexistiria prova de conluio entre os Defendentes e os demais indiciados no Inquérito.
O Defendente não teria exercido a função de fiscalizar, o que seria da competência do
Conselho Fiscal da Fundação. Pela mesma razão, não lhe poderia ser atribuída
responsabilidade in vigilando.
31/54

Em caso de ter havido manipulação, fraude ou práticas não eqüitativas, o Defendente não
teria tido conhecimento das mesmas.
23 – A Defesa de ÁLVARO FERREIRA DE SOUZA, investidor, às fls. 5.201, alega haver
o Defendente tão somente atendido, de boa fé, ao pedido de um amigo, Sr. Alberto Antas,
efetuando a abertura de uma conta corrente que iria ajudá-lo em seus negócios.
Sustenta que sequer teria imaginado que estaria cometendo qualquer ato ilegal.
Sustenta que não teria o menor conhecimento acerca de como funcionariam as operações
de bolsa.
Autoriza a abertura de sua conta bancária, para que fique provado que nada teria recebido
como benefício das operações irregulares.

24 – A Defesa de ÁLVARO DINIZ BARBOSA CORTEZ, sócio diretor da Distribuidora
PROBANK, ora desativada, às fls. 5.202/5.203, nega conhecer o comitente Álvaro
(Álvaro Ferreira de Souza) e o Sr. Jorge Satilho de Miranda.
Sustenta haver sempre cumprido as disposições da Lei 6.404/76 e as do Dec. 3.708 de
1919.
Sustenta que lhe seria impossível criar condições artificiais de demanda, no mercado,
porque não teria tido acesso às operações nem às informações.
Requer a improcedência das acusações.
25 – A defesa da PROBANK DTVM Ltda, às fls. 5.204/5.207, sustenta que a Defendente
seria normalmente fiscalizada pelo BACEN.
Esclarece que seu operador seria o Sr. Alberto Antônio Ribeiro Antas ( já falecido).
Alega que, por se tratar de distribuidora de tão pequeno porte, nem teria como praticar o
que ora lhe vem de ser imputado. Teria mudado seu objeto social em setembro do ano de
1995, encontrando-se hoje paralisada em suas atividades.
Como diretor, o Sr. Álvaro Cortez confiaria em seus funcionários.
Se houvesse ocorrido alguma irregularidade, sustenta que a mesma teria sido facilmente
detectada.
Requer a improcedência das acusações.
26 – A defesa de JOSÉ PEDRO MENDES DA CRUZ, diretor da ATLANTIS Corretora,
às fls. 5.209/5.219, descreve a organização da Corretora, inclusive os procedimentos de
controle, e lista os operadores que ali trabalhariam.
Sustenta haver tão somente intermediado as operações relatadas, não tendo tido
condições de saber acerca das contrapartes.
32/54

A TRIBO e o Sr. Álvaro Ferreira estariam cadastrados na Corretora como tantos outros
clientes. Nega que eles fossem "laranjas" e que o Defendente tivesse participado de
qualquer esquema ilícito.
Sustenta que o Defendente não seria responsável pela decisão das operações por conta
da carteira própria da corretora, pois os operadores possuiriam autonomia, ou então a
autorização seria dada pelos diretores.
Relata que o Defendente teria conhecido o Sr. Alberto Antas de 1974 a 1977, na Marka
Corretora, onde ambos teriam trabalhado, não tendo tido mais contato com ele, após tal
período. Somente depois do falecimento do Sr. Antas é que teria ficado sabendo de que
ele havia trabalhado na Probank.
O porte da Atlantis Corretora, de médio a pequeno, não lhe teria permitido criar condições
artificiais de oferta e demanda de ações.
Nega, em suma, que o Defendente tenha cometido qualquer operação fraudulenta ou
prática não eqüitativa.
27 – A defesa de MILTON JOSÉ GOMES, às fls. 5.219/5.228, é semelhante àquela
apresentada pelo mesmo procurador, às fls. 3.860/3.874, para o diretor na NUCLEOS,
baseando-se, em síntese, na suposta ausência de elementos comprobatório da obtenção,
por parte do Defendente, de vantagem ilícita.
Sustenta que a CVM não teria indicado que ato o Defendente teria praticado, nem
tampouco informado a que desequilíbrio teria ele dado causa.
Alega que tão somente teria monetizado, para um conhecido, sr. Alberto Antas, valores
que o mesmo disponibilizaria em depósitos em sua conta particular.
Sustenta que as ações descritas no Inquérito não teriam ligação com os atos do
Defendente. "Fazê-lo equivaleria a responsabilizar o Dr. Osório porque vendeu um carro
para alguém, que depositou em sua conta, que depois, se verificou teria feito parte de
uma série de negócios suspeitos, em dia que a determinada ação foi manipulada por
especuladores."
O Defendente não teria realizado qualquer operação bursátil, bem como não teria sido
destinatário de lucro.
Pede sua exclusão do processo.
28 – A defesa de MAURO SÉRGIO PAIXÃO DA SILVA, funcionário da Atlantis, às fls.
5.232, relata haver o Defendente indicado a Corretora em que trabalhava, quando
solicitado a fazê-lo por um vizinho, Sr. Reginaldo Cordeiro Ventura, frisando que não teria
exercido qualquer influência nas ordens da empresa da qual o Sr. Reginaldo seria sócio.
Alega que teria sido procurador da Tribo e da Reginaldo Cordeiro Ventura Assessoria
Ltda. somente por razões de praticidade, mas não teria sido responsável por qualquer
irregularidade, eis que as ordens de um cliente de bolsa teriam sido regularmente
atendidas, não competindo ao Defendente rejeitá-las.
33/54

29 – A defesa de GIL GOMES, sócio minoritário da Probank Distribuidora, às fls.
5.233/5.234, sustenta que o Defendente deteria, na distribuidora, apenas 5% das cotas, e
que ele trabalharia exclusivamente como operador de open.
Sustenta que o Defendente jamais teria tido acesso a informações privilegiadas ou que
houvesse participado de quaisquer irregularidades.
Requer a improcedência da acusação.
30 – A Defesa de RONALDO DAMIÃO PAES FERREIRA, às fls. 5.243/5.249,
preliminarmente, pleiteia a exclusão do Defendente do pólo passivo do Inquérito, eis que o
art. 15 da Lei 6.385/76 não contemplaria vendedores autônomos de pacotes turísticos,
que seria a sua profissão.
Argüi a ocorrência da decadência e da prescrição, nos termos da Lei 9.873, de 23 de
novembro de 1999.
Sustenta que o defendente não seria titular da conta corrente do Banco Mercantil do Brasil
que lhe teria sido atribuída. Quanto a uma segunda conta, aquela seria realmente sua,
mas ali teriam sido efetuados depósitos de valores que jamais lhe teriam pertencido, e isto
por solicitação de sem empregador, para utilizá-la para recebimento de créditos.
Sustenta que o Defendente jamais teria realizado operações em bolsa ou em qualquer
modalidade do mercado de capitais.
Pede o acolhimento da defesa.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2001
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR RELATOR

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 15/97
Relator: Diretor Wladimir Castelo Branco Castro
Interessados:
REGINALDO CORDEIRO VENTURA
REGINALDO CORDEIRO ASSESSORIA COMERCIAL Ltda.
MAURO SÉRGIO PAIXÃO DA SILVA
MILTON JOSÉ GOMES
RONALDO DAMIÃO PAES FERREIRA
ÁLVARO FERREIRA DE SOUZA
34/54

JORGE ÁLVARO SATILHO MIRANDA
PROBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.
ADELSON GOMES BARREIRO
ÁLVARO DINIZ BARBOSA CORTEZ
GIL GOMES
DC CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S/A
LUIZ ROBERTO DE SOUZA SAMPAIO
FERNANDO MARTINS VALVERDE
ATLANTIS S/A–CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S/A
JOSÉ PEDRO MENDES DA CRUZ
PAULINO CAMPOS FERNANDES BASTO
FÁBIO DESLANDES
CARLOS EDUARDO DA ROCHA
RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO
CELSO DESLANDES
ADAYR COIMBRA FILHO
MIRIAM REGINA GERHARDT
EDISON OLIVEIRA DA SILVA
MARCO ANTÔNIO RODRIGUES SIMÕES
HÉLIO ARAÚJO DE SOUZA
MARCIO ANTÔNIO MARTINS
CLAUDIO FERNANDO DA CUNHA NORONHA
ANGELO EDUARDO AGARELLI
RENATO LIMA MAGINA
RICARDO FERNANDES VETERE
IVAN AUGUSTO GONÇALVES
35/54

ARMANDO AFONSO AMARAL

VOTO DO RELATOR
Senhores Membros do Colegiado :
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
Rejeito, inicialmente, a alegação da Atlantis Corretora, no sentido da ocorrência da prescrição.
A Lei 9.873/99, que estabelece prazo para o exercício de ação punitiva pela Administração
Pública Federal, direta e indireta, estabelece, em seu art. 1o :
"Art. 1o : Prescreve em cinco anos a ação punitiva da administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato, ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado."
E o art. 2o da mesma lei cuida das hipóteses de interrupção da prescrição :
"Art. 2o : Interrompe-se a prescrição:
I – pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; (...)"
Vê-se, de tal sorte, que o processo promovido pela CVM logrou interromper a fluência do prazo,
eis que diversos foram os atos persecutórios por parte desta Autarquia, que investigou
continuamente os fatos em tela. Assim, foram expedidas notificações, tanto da instauração do
inquérito, quanto para apresentação de defesas, foram feitas inspeções e tomados diversos
depoimentos, sendo que um dos primeiros foi o do Sr. Mauro Sérgio Paixão da Silva, em março
de 1995. Tendo sido aprovada a instauração de inquérito, pelo Colegiado, em 21.03.97, a
Atlantis recebeu a notificação em 30 de outubro daquele ano. O Sr. Paulino Campos Fernandes
Basto foi notificado conforme fls. 19; o Sr. Mauro Sérgio Paixão conforme fls. 25, e o
depoimento do Sr. José Pedro Mendes da Cruz, tomado na data de 14.07.99.
O caso em questão situar-se-ia, em princípio, ao abrigo do art. 4o da Lei 9.873/99, porquanto
ocorreu anteriormente a 1o de julho de 1998. Porém, conforme expressamente referido no
mesmo artigo 4o, são ressalvadas as hipóteses de interrupção da prescrição, nos termos do Art.
2o. Ora, o prazo em questão foi interrompido diversas vezes, podendo até mesmo ser dito que a
investigação fluiu continuamente, do que se conclui que a prescrição não logrou ser atingida, e
o processo prossegue em seu curso, e é válido.
Superada a questão relativa à prescrição, passo a analisar o caso, em si.
Somados os ganhos obtidos nas operações de arbitragem enfocadas no presente inquérito, em
contrapartida às perdas dos investidores institucionais, tem-se o valor total de um milhão,
quatrocentos e trinta e dois mil e trezentos e setenta e dois dólares americanos.
36/54

Esses ganhos foram obtidos artificialmente, porquanto realizados mediante a obtenção ardilosa
de informações que deveriam ter sido mantidas em sigilo, e que diziam respeito às intenções
negociais dos investidores institucionais, tendo sido conferidos, em princípio, à ATLANTIS
Corretora e à DC Corretora, com a participação de diversas pessoas, algumas ligadas aos
investidores lesados, outras aos intermediários, conforme adiante será pormenorizado. Os
ganhos se deram em nome da carteira própria da Atlantis Corretora, de Reginaldo Ventura
Assessoria Comercial Ltda., da Tribo Licenciamentos e Agenciamentos Ltda. e também em
nome do Sr. Álvaro Ferreira de Souza.
No entanto, os comitentes anteriormente referidos serviam a um esquema fraudulento, não
tendo negociado de verdade por sua conta. Daí que os cheques correspondentes aos ganhos
foram depositados em contas as mais diversas e aparentemente conferindo ganhos a pessoas
as mais improváveis. Assim, foi detectado que, na conta de um eletricista de modesto padrão de
vida e nenhum conhecimento de mercado, foram depositados 50 dentre 148 cheques emitidos
em favor de Álvaro Ferreira de Souza, que tampouco apresentava um perfil de investidor típico.
O Sr. Álvaro ganhou cerca de U$ 828 mil dólares, a título de lucros, no período de março a
setembro de 1994, não porque houvesse sido agraciado pela sorte, mas simplesmente por
haver cedido o seu nome à PROBANK Distribuidora, que dele se serviu, para operar no
mercado de ações, em conluio com a ATLANTIS Corretora. Esse aliciamento foi feito pelo Sr.
Alberto Antas, que trabalhava na PROBANK.
O Sr. Álvaro não foi a única pessoa de que a ATLANTIS se utilizou, para obter ganhos à custa
dos investidores institucionais. A Reginaldo Assessoria Ltda. também se prestou ao esquema,
através do seu sócio-gerente, Sr. Reginaldo Cordeiro Ventura, que foi encaminhado para a
ATLANTIS por seu vizinho, Sr. Mauro Sérgio Paixão da Silva, que lá trabalhava.
O Sr. Reginaldo não levou apenas a empresa da qual era sócio majoritário, na condição de
possuidor de 99% do capital da mesma, e que era a Reginaldo Cordeiro Assessoria Comercial
Ltda. Ele também encaminhou o nome da TRIBO Licenciamentos e Agenciamentos Ltda. ,
empresa da qual era contador, e que se encontrava em vias de encerramento.
Muito embora não tivesse poderes para tanto, e à revelia dos demais sócios da TRIBO, que
disso não tinham conhecimento, o Sr. Reginaldo Cordeiro cadastrou-a como cliente na
Corretora ATLANTIS, e a TRIBO veio a obter um lucro da ordem de U$ 238 mil, também em
negócios realizados entre os meses de março a setembro de 1994. A Reginaldo Cordeiro
Assessoria Comercial Ltda. auferiu lucro de U$ 83 mil, no mesmo período.
Em diversas oportunidades, a DC Corretora conjugou sua atuação à da ATLANTIS, para
possibilitar a realização de negócios nada eqüitativos, evidenciando-se tal inter-relacionamento
também pela presença da Prevhab na contraparte dos negócios com Magnesita PNA
executados em 25 e 29 de agosto de 1994 pela DC, por conta do Sr. Álvaro, sendo que a
mesma fundação já havia sido contraparte da carteira própria da ATLANTIS nos negócios
executados em 4 de maio de 1994, com Lojas Americanas PN e do próprio comitente Álvaro,
nos negócios com Suzano PN executados em 14 de junho de 1994 também pela ATLANTIS.
Também nas operações efetuadas de 24 a 28 de agosto de 1994, com Fertiza PN, parte das
vendas efetuadas em nome do comitente Álvaro em contraparte à FUCAE foi feita através da
ATLANTIS e parte através da DC, e com Eucatex PN, em que as compras em nome do
comitente Álvaro foram efetuadas através da DC e as vendas, em contraparte à FAPERS,
através da ATLANTIS.
37/54

No recinto da DC Corretora atuava o Sr. Fernando Martins Valverde, que agora se apresenta
como mero investidor, porém que, à época dos fatos, era apresentado como funcionário da DC,
de onde se empenhava em fazer contatos regulares com o mercado, inclusive pessoas ligadas
a investidores institucionais, como o Sr. Guy Lopes, ligado à FAPERS.
O Sr. Fernando Valverde, que obteve informações junto àquelas entidades, sequer poderia
atuar no mercado, eis que para tanto não estava credenciado.
As circunstâncias autorizam a formação do juízo de que o Sr. Valverde exercia uma atividade
de natureza comercial, carreando clientes e negócios para a DC, ultrapassando em muito a
linha que separa o profissional de mercado dos simples investidores, como se fosse agente
credenciado em corretora, coisa que ele não era, não pelo menos de direito.
Se, a seu turno, a DC Corretora há de ter angariado informações através do Sr. Valverde, em
sua atuação junto aos fundos, a ATLANTIS parece ter contado com informações vindas da
Braslight, por seu diretor, Sr. Celso Deslandes, que era pai do Sr. Fábio Deslandes, operador de
mesa da última corretora.
Os cheques foram direcionados para contas diversas, o Sr. Alberto Antas veio a falecer, bem
como o Sr. Guy Lopes, da FAPERS. Os termos exatos do rateio final entre os envolvidos não é
conhecido.
Passo a comentar as razões de defesa apresentadas.
As defesas dos responsáveis pelos institucionais centram-se principalmente na negativa de
autoria. Desse modo, destaca-se a alegação de inexistência de dolo; o desconhecimento de que
teriam sido praticadas operações lesivas às entidades em que atuavam; o desconhecimento dos
atos irregulares que ora lhes estão sendo atribuídos; e a ausência de vantagem financeira.
Em grande parte dos casos, a prova de autoria, por parte dos dirigentes dos fundos, é, com
efeito, muito escorregadia, embora não haja a menor dúvida de que pessoas ligadas aos
investidores prejudicados passaram as informações que detinham a integrantes do esquema
ATLANTIS-DC.
1 – Defesa de Ricardo Fernandes Vetere (fls. 3.854), Diretor Responsável pela área de
investimentos em bolsas de valores da REFER, no período de 23.05.94 a 13.01.95.
Há que se lhe acatar a defesa, tendo em vista a precariedade da prova. É verdade que,
possuindo a REFER uma estrutura pequena, ter-lhe-ia sido até mais fácil, em princípio, cercar-
se de cuidados, para manter o sigilo necessário à proteção dos negócios. No entanto, isso não
foi feito. Apurou-se que as corretoras ligavam para a REFER, e lhe ofereciam lotes de ações, e
em tais momentos possivelmente ocorriam indiscrições. As reuniões dos comitês, ao que se
pode ver, a partir de atas juntadas ao processo, eram esparsas e de pouca objetividade. É
possível, realmente, que o Defendente desconhecesse a contraparte nas operações de seu
interesse, se não estivesse em conluio com o esquema fraudulento, mas, ainda que se lhe
conceda o benefício da dúvida, com certeza merece censura a sua incapacidade para cuidar da
REFER e de sua proteção. Todavia, em que pese uma tal ressalva, não há, nos autos, maiores
elementos a confirmar a participação do Defendente nas práticas elencadas na Instrução CVM
/79.
2 – Defesa de Claudio Fernando da Cunha Noronha, responsável pela área de investimentos
38/54

em bolsa da NUCLEOS.
De fato, não se apurou o dolo, nem a suposta ligação com o esquema fraudulento arquitetado
na PROBANK, na ATLANTIS e na DC. Tampouco se tem notícia de obtenção de vantagem
econômica por parte do Defendente.
No entanto, a NUCLEOS era cliente da ATLANTIS, que lhe oferecia lotes de ações para compra
e venda. É possível que a Corretora tenha agido como mandatária infiel, adiantando-se, por
suas interpostas pessoas aos negócios da cliente, já que conhecia suas intenções negociais. O
conluio, todavia, não restou provado, em face do que devo acatar as razões da defesa em tela.
Não posso deixar de rebater, no entanto, a alegação, contida na defesa, de que o indiciado não
poderia cometer um ato que desse origem a condições artificiais de mercado. Em verdade ele
poderia praticá-lo, não pela interferência no relógio ou no fluxo das ordens, conforme alega,
mas, pura e simplesmente, pelo fornecimento de uma informação que, em mãos de outrem,
propiciasse ao seu detentor interpor-se à ordem que seria dada, de modo a provocar a mudança
das condições naturais na negociação do papel.
De todo modo, a acusação relativa às práticas elencadas na Instrução CVM n° 08/79 resta
prejudicada, pela insuficiência da prova.
3 – Defesa de Márcio Antônio Martins, diretor da CERES à época dos fatos (fls. 3886/3896).
Do mesmo teor que as anteriormente comentadas, pelas mesmas ponderações feitas
relativamente àquelas, a presente defesa terá que ser aceita. Ressente-se o processo de
maiores provas contra o Defendente, sendo que a CERES também era cliente da ATLANTIS. É
possível que a Corretora tenha se utilizado das informações que detinha, em razão de sua
relação com a cliente, desempenhando infielmente o mandato que lhe fora concedido.
Quanto ao mérito das operações, se pareceram lucrativas ao Defendente, é certo que poderiam
ter sido mais, caso a ATLANTIS não se apropriasse de parte dos ganhos dos ganhos da
CERES, pela interposição de outros clientes. Não se sabe se o Defendente participou do
conluio, porém. É possível que sim, porém, à falta de prova substancial, forçoso é conceder-lhe
o benefício da dúvida.
4 – Defesa de Marco Antônio Rodrigues Simões, e Hélio Araújo de Souza, o primeiro
empregado, e o segundo, diretor financeiro da PREVHAB (fls. 3960/3974).
Como na PREVHAB não havia sequer comitês de investimentos, nem reuniões, nem, pelo
visto, controle, as decisões relativas aos investimentos eram tomadas pelos Defendentes em
questão. A execução das operações era feita pelo Sr. Marcos, que trabalhava na mesa de
operações da Prevhab, e que acompanhava a evolução dos preços do mercado.
O Sr. Marcos reconheceu, diante da Comissão de Inquérito, que a Prevhab operava com a DC
Corretora, embora negasse conhecer o Sr. Fernando Valverde. Este, no entanto, disse o
contrário, em depoimento à Comissão, o que causa estranheza, porém é insuficiente ao fim de
caracterizar o seu envolvimento nas operações irregulares.
Quanto ao Sr. Hélio, também não foi possível comprovar-se a sua participação, muito embora
seja certo que ele se houve com negligência, ao cuidar dos interesses da Prevhab, pelo que é
de se lhe conceder o benefício da dúvida, em face de prova maior relativa ao seu envolvimento
39/54

nas práticas enquadráveis na Instrução CVM 08/79.
5 – Defesa de Reginaldo Cordeiro Ventura e da Reginaldo Cordeiro Assessoria Comercial Ltda.
(fls. 3975).
Relativamente à solicitação para que se exclua do feito a pessoa jurídica (Reginaldo
Assessoria), tal não faz sentido, porque a empresa indiciada foi, dada a atuação do sócio-
majoritário, Sr. Reginaldo, que era dono de 99% do seu capital, a beneficiária do lucro
artificialmente obtido, em detrimento dos investidores institucionais.
O lucro em nome da pessoa jurídica foi da ordem de U$ 83 mil. A alegação que envolve o
Banco Atlantis, que, no dizer no Defendente, teria sido o grande responsável por tudo, não o
beneficia em nada, eis que ficou cabalmente comprovado que o Sr. Reginaldo entrou em
conluio com a Atlantis Corretora, à qual cedeu o nome da própria empresa e ainda o da TRIBO,
que veio a ser, nominalmente, ao menos, a beneficiária de U$ 238 mil a título de lucros, em
apenas sete meses, e sempre contra investidores institucionais.
Os negócios em nome da TRIBO foram efetuados quando a empresa sequer se encontrava em
fase operacional, pois desde 1991 o Sr. Reginaldo Cordeiro Ventura estava encarregado de
providenciar o seu encerramento, coisa que ele não cuidou de fazer, aproveitando-se do
afastamento dos demais sócios. A TRIBO foi, de tal sorte, utilizada como interposta pessoa , de
modo a que os verdadeiros beneficiários dos atos contrários aos interesses dos institucionais
pudessem ocultar-se, bem como ao seu patrocínio infiel em face dos negócios de clientes.
É provável que o Sr. Reginaldo não tenha se beneficiado do lucro apurado, em sua totalidade.
Afinal, ele integrava um esquema que envolvia muitas pessoas, não apenas ele. No entanto a
sua participação nas ilicitudes apuradas ficou pacificamente comprovada, mediante haver
encaminhado as duas pessoas jurídicas apontadas, para que simulassem ser clientes da
ATLANTIS, injustamente marcados para ganhar.
6 – Defesa de Ivan Augusto Gonçalves, diretor financeiro da PRECE. ( fls. 3.978/3982 ).
Consoante apontado no próprio Relatório da Comissão de Inquérito, em seu item 276, não foi
possível apurar quais as pessoas que teriam feito a ligação da ATLANTIS com a PRECE.
Outrossim, além do descontrole e da falta de cuidado percebidas no gerenciamento da carteira
da entidade em questão, o inquérito carece de maiores provas acerca da participação do
Defendente nas irregularidades capituladas na Instrução CVM 08/79.
Acrescente-se que a PRECE era cliente da ATLANTIS, que, por sua vez, costumava oferecer à
primeira negócios com ações, sendo perfeitamente possível que a Corretora tenha procedido
em desacordo com o mandato de que estava dotada, ao interpor seus demais "clientes" nos
negócios do fundo. À falta de maiores provas de conluio a envolver o Defendente, sou levado a
conceder-lhe o benefício da dúvida, para acatar-lhe a Defesa, em que pese a censura que
possa merecer a sua desídia na defesa dos interesses da PRECE.
7 – Defesa da DC Corretora CCTVM S/A e de Luiz Roberto Sampaio (fls. 3983/3992).
A Defesa nega a ocorrência das irregularidades, a despeito da farta prova material coletada em
contrário. Impossível também é dar crédito ao fato de que a Corretora não tivesse conhecimento
das fraudes perpetradas no âmbito de sua cliente, a PROBANK Distribuidora. Inacreditável que
ignorasse a relação do Sr. Fernando Valverde com a PROBANK e muito menos as operações,
40/54

tal como ocorreram. Afinal, a Corretora operou sistematicamente de modo a criar os ganhos
irregulares, que foram de considerável montante.
Quanto à FAPERS, que a defesa reconhece como cliente da DC, tem-se que ficou provada a
relação entre o Sr. Fernando Martins Valverde com o Sr. Guy Lopes, que trabalhava para
aquele institucional. O Sr. Lopes veio a falecer, mas o próprio Sr. Valverde reconheceu que os
dois eram amigos, bem como que o Sr. Adayr, diretor da FAPERS, trouxe ao conhecimento da
Comissão de Inquérito que o Sr. Valverde era operador da DC, bem como que advertiu o Sr.
Lopes, por conta dos telefonemas dados por ele, e pela permanência do mesmo no recinto de
trabalho, muito após o horário de expediente.
Tenho a convicção da participação da DC Corretora, em suas articulações com a ATLANTIS,
para auferir lucros artificiais no mercado de bolsa de valores. Esse inter-relacionamento é
demonstrado à minúcia nos itens 66 a 72 do Relatório da Comissão de Inquérito, onde são
descritas operações efetuadas por ambas as corretoras.
Quanto ao nexo de causalidade entre a ação fraudulenta e a vantagem obtida, cuja inexistência
é sustentada em defesa, é cristalino que o mesmo reside na ligação entre a atuação da
corretora e a obtenção de lucro, mediante a interposição de pessoas, que, colocados à frente
das operações dos institucionais, apuravam, de modo artificioso, os ganhos finais. Está na
intermediação irregular, viciada pelo prévio conhecimento da informação, em detrimento da
FUCAE e da FAPERS.
O comitente Álvaro, "cliente" da ATLANTIS, conforme a fraude perpetrada na PROBANK,
sempre que tinha o nome utilizado para atuar na contraparte dos clientes da ATLANTIS, migrava
para a DC, de modo a executar, também contra aqueles clientes a estratégia do grupo. E a DC
abrigava o Sr. Valverde, uma espécie de relações públicas do grupo.
Quanto às supostas contradições que haveria no inquérito, não as há, e muito menos
contradições que venham a socorrer a Corretora, em sua defesa. Relativamente ao Sr. Luiz
Roberto Sampaio, entendo que não só lhe seria impossível ignorar um esquema tão grande e
organizado, como também seria impossível a um tal esquema funcionar, sem a anuência do seu
administrador.
8 – Defesa de Miriam Regina Gerhardt, gerente financeira da FUCAE à época (fls. 4.013/4.020).
É certo que houve um prejuízo, senão ao mercado, pelo menos à FUCAE, ainda que a
Defendente alegue não lhe ter dado causa.
A participação da Defendente foi deduzida a partir dos fatos, por sinal comprovados, de que a
DC Corretora - onde trabalhava o Sr. Fernando Martins Valverde, conhecido seu, e que
costumava telefonar para investidores institucionais - intermediou operações em cuja
contraparte estava a Atlantis, operando para o comitente Álvaro. Os resultados foram lucros
para este último, em detrimento da FUCAE, como, por sinal, em todas as operações analisadas
no presente feito.
Há suspeita de que Sra. Miriam tenha anuído com o esquema do qual os Srs. Valverde e Guy
Lopes faziam parte, em prejuízo do institucional para o qual trabalhava.
No entanto, e em que pesem os indícios contra a defendente, a prova é frágil, desautorizando a
condenação.
41/54

9 – Defesa de Edison Oliveira da Silva, diretor financeiro da FUCAE (fls. 4022/4028) .
As alegações trazidas pela Defesa são do mesmo teor da comentada anteriormente, sendo,
porém, que não se comprovou exaustivamente a participação do Defendente. De modo que
falta a convicção quanto ao fato de haver ele atuado com dolo, ou, simplesmente, não ter tido
capacidade para defender os interesses da FUCAE.
10 – Defesa de Adayr Coimbra Filho, diretor responsável pela área de bolsa da FAPERS (fls.
4.030/4.041).
Não há provas suficientes nos autos a autorizar a atribuição de responsabilidades ao Sr. Adayr
Coimbra Filho.
Os fatos apurados no inquérito apontam para outra pessoa, no âmbito da FAPERS : O Sr. Guy
Lopes, que, no entanto, veio a falecer, e que era amigo do Sr. Valverde, ligado à DC Corretora.
Além do mais, a própria DC informa, às fls. 3.409, que a pessoa autorizada a transmitir ordens
era o Sr. Guy Lopes.
Por esse motivo, devo acatar-lhe as razões de defesa.
11 – Defesa de Renato Lima Magina, diretor responsável pela área de investimentos em bolsa
de valores da REFER, de 25.07.92 a 23.05.94.
Muito embora o Defendente estivesse à frente da área de investimentos da REFER, por ocasião
das operações com SAMITRI PN, executadas em 07.04.94 pela ATLANTIS, por conta do
comitente Álvaro, na ocasião em que foram negociadas ações SUZANO PN, já lá não estava.
Também no caso do Sr. Renato Lima, os indícios iniciais não me parece terem alçado a
condição de provas. A uma, porque não ficou comprovada a relação do Defendente com os
demais indiciados, em especial aqueles ligados às corretoras e a distribuidora. A duas, porque
não se tem notícia de vantagem econômica por ele recebida. E, finalmente, a três, porque a
REFER era cliente da DC Corretora, que, por conseguinte, conhecia-lhe as intenções negociais,
daí tê-las usado, para promover o seu front running, articulada com a ATLANTIS, num típico
exercício de mandato infiel.
Devo, portanto, acatar a defesa em questão, pois, ainda que o Defendente possa,
eventualmente, ter deixado de adotar as devidas cautelas, na defesa dos interesses da REFER,
não restou caracterizada a sua participação nas práticas listadas na Instrução CVM 08/79.
12 – Defesa de Jorge Álvaro Satilho de Miranda, prestador de serviços de eletricista para a
PROBANK Distribuidora (fls. 4.283/4.285).
A participação do Sr. Jorge Álvaro nas práticas dolosas apontadas no Inquérito resultou
cabalmente comprovada.
O Defendente trabalhava na PROBANK Distribuidora, que, com o seu consentimento, serviu-se
do seu nome, para atividades ilícitas.
Enquanto que o Sr. Álvaro Ferreira de Souza, o "comitente Álvaro", teve o seu nome utilizado
como investidor, o Defendente em tela foi utilizado para receber as importâncias obtidas nas
negociações irregulares.
42/54

Em que pese a negativa até singela, por parte do Defendente, de que fosse uma interposta
pessoa, ele mesmo o confessou a esta CVM, tanto em depoimento à Comissão de Inquérito,
quanto na defesa apresentada às fls. 4.283, quando afirmou não haver movimentado a conta
corrente, que tão somente fora aberta, para atender ao pedido do Sr. Alberto Antas, seu amigo.
É possível que o Defendente desconhecesse a mecânica, o modus operandi do grupo de que
participava, em seus detalhes técnicos. Mas ele aderiu ao esquema, no momento em que
cedeu seu nome, para abertura de conta corrente bancária. A propósito, na referida conta
corrente foram depositados 50 cheques correspondentes aos lucros obtidos com as operações
ilegais do esquema ATLANTIS-PROBANK-DC. À toda evidência, tratava-se de uma conta
transitória, que recebia os depósitos, e em seguida era zerada.
Conforme relatado no anexo de fls. 3.646, e expressamente ressaltado pela Comissão de
Inquérito, no item 126 do seu Relatório, de março a junho de 1994 foram efetuados depósitos
equivalentes a U$ 6 milhões, e, de julho a setembro, depósitos superiores a U$ 5 milhões. O
movimento da conta foi muito superior ao lucro proporcionado pelas operações investigadas no
presente inquérito, não tendo sido possível determinar quais as retiradas referentes aos
depósitos provenientes das referidas operações.
O Sr. Jorge Álvaro Satilho Miranda, que vendeu o seu nome, em troca de pequenas quantias,
que lhe eram pagas periodicamente, foi aliciado para o esquema por obra do Sr. Alberto Antas,
que trabalhava na PROBANK, e que veio a falecer algum tempo depois, em 1996.
A modesta condição econômica do Defendente, juntamente com a espantosa quantia que
circulou em seu nome, comprova não apenas que ele era uma interposta do esquema aqui
investigado, como de irregularidades quiçá ainda mais graves, das quais talvez tenhamos
descoberto apenas a ponta do iceberg. O processo deverá ser levado ao conhecimento do
Ministério Público, para as providências cabíveis.
13 – Defesa de Fernando Martins Valverde, ligado à DC Corretora (fls. 4.287/4.302, 5.263/5.265
e 5.268/5.269).
Em que pese a negativa do Defendente de que trabalhasse na Corretora, é fato que lá ele
dispunha de sala para suas atividades, e se empenhava em fazer contatos que resultassem em
negociações. Havia trabalhado anos antes para a Corretora Umuarama e também para a
Fundação Nuclebrás de Seguridade Social, demonstrando grande conhecimento de mercado.
O próprio Sr. Valverde relatou, tanto em depoimento, quanto em defesa, que ampliou
consideravelmente seus contatos com as fundações de previdência privada, no tempo em que
prestava serviços à NUCLEOS, incorporando o hábito de manter contatos com os funcionários
das ditas fundações, para troca de informações.
Não resta a menor dúvida de que foi o Defendente em questão o responsável pelos contatos,
que, em seguida, traduziram-se em informações relevantes, junto à Nucleos, Fapers, Fucae.
Não há dúvida tampouco de que trabalhava na DC, e, em sendo ignorados os aspectos legais e
éticos que teriam ficado pelo caminho, poder-se-ia dizer que era um funcionário bastante
eficiente.
As provas de que o Sr. Valverde trabalhava para a DC foram colhidas ao longo dos
depoimentos, sendo que o mais contundente foi o do Sr. Adayr Coimbra Filho, da FAPERS, que
43/54

relatou ter sido apresentado ao Defendente, que à época era operador da DC Corretora.
Outrossim, o cadastro da PROBANK, às fls. 3.698, também aponta o Sr. Valverde como
funcionário da DC.
O fato de não se conhecer o valor exato apurado pelo Sr. Fernando Martins Valverde, em suas
atividades irregulares, sugando as informações obtidas das entidades de previdência, não lhe
aproveita, para o fim de convencer o julgador de sua inocência. Afinal, ficou comprovado que ele
trabalhava no mercado, sem que para isso possuísse o necessário cadastramento. Ficou
comprovado que mantinha contatos constantes com os fundos, através de seus representantes,
muitos dos quais tornaram-se clientes da DC, como a FAPERS, por exemplo. E também ficou
comprovado que a DC, em conluio com a ATLANTIS, patrocinou infielmente os seus clientes
institucionais, interpondo pessoas nos negócios.
Lamentavelmente não considero que seja o Sr. Valverde inocente, tendo participado, como
participou, de todo um esquema montado para obter lucros artificiais, em detrimento de outrem,
através de práticas não eqüitativas e fraudes.
14 – Defesa de Adelson Gomes Barreiros, gerente administrativo da PROBANK (FLS. 4.286).
Com a devida vênia do Defendente, sendo simples empregado ou não, ele fazia parte de um
esquema essencialmente viciado por fraude e corrupção.
Tratava-se de uma empresa pequena, o que já induz o julgador a entender que seria difícil a
quem lá estava ignorar o que lá se passava, mormente em se tratando da administração. Por
outro lado, e conforme ressalta a Comissão de Inquérito, o Sr. Adelson tinha, sob sua
responsabilidade, os setores de pagamentos e recebimentos, de custódia e de liquidação física
e financeira da PROBANK, tendo inclusive recebido, em seu próprio nome, 6 (seis) cheques
emitidos pela PROBANK, para liqüidar as operações do Sr. Álvaro, e mais um cheque em nome
de sua esposa. Além do mais, o Sr. Adelson declarou, às fls. 3268/3270, não se recordar de tais
cheques, mas que os depósitos poderiam se referir à complementação salarial que lhe era
usualmente feita, o que foi negado pelo próprio diretor, Sr. Álvaro Diniz Barbosa Cortez.
Não há explicação convincente para o recebimento dos cheques em questão, parecendo claro
que o Sr. Adelson integrava o esquema PROBANK-ATLANTIS-DC, havendo, de tal sorte,
participado das operações irregulares apuradas neste inquérito.
15 – Defesa de Armando Afonso Amaral, diretor financeiro da ELETROCEEE (fls. 4.303/4.305).
Não há maiores provas do envolvimento do Defendente em questão nas irregularidades
praticadas em prejuízo da ELETROCEEE, que, à época estava se desfazendo de sua carteira
de ações Sondotécnica PN, num processo que se estendeu por vários pregões, dando margem
ao vazamento de informações acerca de sua intenção de venda.
No entanto, os procedimentos empregados na administração da entidade, do mesmo modo que
no caso da CERES, da NUCLEOS, REFER , PRECE e FUNDAÇÃO CESP, em muito
contribuíram para a criação das condições necessárias para que a ATLANTIS e a PROBANK
tomassem conhecimento prévio dos papéis que as fundações tinham interesse em comprar ou
vender. Dessa forma, tanto a ATLANTIS, como a PROBANK e a DC, operando por conta da
carteira própria da ATLANTIS, da TRIBO, do comitente Álvaro e da Reginaldo Assessoria,
realizavam negócios com papéis de segunda linha, com a certeza de que haveria um
44/54

comprador ou vendedor neles interessado, obtendo vantagens financeiras decorrentes do
prévio conhecimento das intenções de negócios daquelas fundações.
Se é certo que a forma de atuação das fundações – a ELETROCEEE inclusive – permitiu a
ocorrência de fraude e de práticas não eqüitativas, nem por isso se pode afirmar, porém, que
tais práticas se deram a título de dolo. No caso do Defendente, a prova se mostra insuficiente,
pelo que me resta acatar-lhe a defesa, concedendo-lhe o benefício da dúvida.
16 – Defesa de Ângelo Eduardo Agarelli, diretor responsável pela área de investimentos da
Fundação CESP (fls. 4.316/4.323).
Pelas mesmas razões apontadas anteriormente, quando comentadas as razões de defesa do
Sr. Armando, sou levado a conceder o benefício da dúvida ao Defendente, face à precariedade
da prova.
17 – Defesa da ATLANTIS S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (fls.
4.351/4.354)
Rejeitamos de plano a argüição de que teria ocorrido a prescrição, logo no início do presente
voto.
Rejeitamos agora a alegação de ilegitimidade passiva, eis que a Corretora em questão atuava
no mercado de valores mobiliários, o qual está submetido à competência desta Autarquia, nos
estritos ditames da Lei.
Relativamente ao fato, suscitado pela Defesa, de que, em outras operações que não as objeto
do presente inquérito, a Atlantis teria tido prejuízos, disso já se tem conhecimento, inclusive a
partir do próprio relatório da Comissão de Inquérito, o qual ressalva, muito apropriadamente,
que os lucros sistemáticos para a carteira da ATLANTIS somente ocorriam, quando na
contraparte estavam investidores institucionais.
É claro que, quando o jogo não era marcado, a ATLANTIS tinha tantas possibilidades quanto
qualquer outro investidor ou intermediário de realizar lucro ou prejuízo.
A propósito, observa a ilustre Comissão, no item 27 de seu relatório, que, nas operações da
carteira própria que não tiveram os investidores institucionais relacionados no parágrafo 7o do
mesmo documento figurando na contraparte, apesar de serem mais numerosas, apresentaram
lucros insignificantes. Por outro lado, todas as operações da carteira própria da ATLANTIS que
a esta proporcionaram lucros superiores a U$ 10 mil tiveram, como contraparte na compra,
venda, ou em ambas, os investidores institucionais Braslight, Ceres, Eletroceee, Fundação
Cesp, Prevhab e Nucleos.
Os lucros para a carteira própria da ATLANTIS foram da ordem de U$ 235 mil, em operações de
março a setembro.
Através de sua "cliente" Reginaldo Ventura Ltda. o lucro, no mesmo período, foi de US$ 83,700
mil. Através do "comitente Álvaro", de US$ 828 mil. E através da TRIBO, US$ 238 mil.
A ATLANTIS patrocinou infielmente os interesses dos seus clientes que eram investidores
institucionais, favorecendo as pessoas ligadas ao seu esquema, especialmente a PROBANK e
a DC, realizando práticas expressamente vedadas pela Instrução CVM no 08/79. Quando era
45/54

preciso negociar em nome de cliente seu, o "comitente Álvaro" era, então, deslocado para a DC,
que atuava na outra ponta, de modo a efetivar-se o negócio não eqüitativo. E, quando o
institucional era cliente da DC, o "comitente Álvaro" operava pela a ATLANTIS.
Não há qualquer dúvida acerca da responsabilidade da Corretora no presente caso.
18 – Defesa de Paulino Campos Fernandes Basto, diretor responsável pelo mercado de ações
da ATLANTIS (fls. 4.369/4.380).
Se estivéssemos aqui tratando de uma ou outra negociação irregular, esporadicamente
praticadas, seria possível, talvez, acreditar que o Defendente pudesse tê-la ignorado.
Tal não ocorre, porém. O que havia na ATLANTIS era um esquema de tal magnitude, que
envolvia outras pessoas e entidades, e uma verdadeira estratégia de ação, com resultados
expressivos, coisas que o Defendente, na sua posição, jamais poderia ignorar.
O fato de as operações inquinadas de irregularidade representarem pequeno percentual do
montante realizado pela Corretora tampouco lhe exclui a responsabilidade. Afinal, nem sempre
ela operava com fundos institucionais, que figuram entre as maiores vítimas de golpes do
mercado.
Quanto ao lucro, supostamente de pequeno montante, foi da ordem de um milhão e
quatrocentos mil dólares, em apenas sete meses, e não parece tão pequeno quanto a defesa
pretende fazer crer.
O lucro de U$ 238 mil foi o que a carteira própria da ATLANTIS apurou, em seu nome. O
restante foi obtido em nome de pessoas que foram aliciadas pela PROBANK, para cederem seu
nome nas negociações, ou suas contas bancárias, para depósito dos cheques.
Além das pessoas aliciadas pela PROBANK, através das pessoas que ali trabalhavam, a
ATLANTIS contou também com a TRIBO e com a Reginaldo Ventura Ltda., que para lá se
encaminharam levados pelo Sr. Mauro Sérgio Paixão da Silva.
Quanto ao fato de comprar na BVRJ, para revender em São Paulo, se tal comportamento não é,
em si, condenável, analisado em contexto mais amplo pode vir a ser, como no caso, onde a
estratégia de comprar na BVRJ serviu ao propósito de obter preço menor, haja vista a menor
liquidez que lá então havia para as ações. Ao mesmo tempo serviu para dificultar uma
indesejável interferência, que viesse atrapalhar os planos em curso. E vender em São Paulo,
onde havia um mercado de maior liquidez, proporcionava um preço mais alto. Conjugadas as
duas manobras, tem-se caracterizadas as práticas não eqüitativas, em prejuízo das mesmas
vítimas de sempre.
Quanto ao fato de o diretor da Braslight vir a ser pai de um operador da ATLANTIS, em
princípio, nada de anormal existe no fato. Todavia, em face dos lucros indevidos auferidos pela
mesma em detrimento da fundação, ficará a dúvida sobre a participação de ambos nas
operações.
O elemento dolo ficou comprovado à exaustão, nas ações praticadas pela ATLANTIS. A fraude
residiu na utilização de interpostas pessoas, de modo a simular a regularidade das operações,
que lhes seriam, aparentemente, atribuídas. A fraude também está presente nos endossos
falsos e na abertura de contas para trânsito de valores que não pertenciam aos seus titulares.
46/54

As práticas não eqüitativas foram cometidas pela utilização do front running, deslocando-se os
chamados "laranjas" conforme as informações obtidas. Essas informações tanto foram obtidas
em razão da relação da Corretora com as clientes, quanto em razão de vazamento, por parte
dos fundos.
De se rejeitarem, por conseguinte, as alegações apresentadas pela ATLANTIS, por
inconsistentes e inconvincentes.
19 – Defesa de Ricardo Quintieres Cortines Peixoto, diretor da BRASLIGHT (fls. 4.369/4.380).
Em que pese o currículo do Defendente, tem-se que ele não foi capaz de evitar o prejuízo à
conta da entidade que dirigia. No entanto, não há prova do seu envolvimento, pelo menos a
título de dolo, em face do que sou levado a acatar-lhe a defesa, concedendo-lhe o benefício da
dúvida.
20 – Defesa de Celso Deslandes, diretor financeiro da BRASLIGHT (fls. 4.392/4.467).
Em que pese a acusação estar alicerçada sobre elementos razoáveis, a formar o
convencimento do julgador, sou levado a reconhecer que a prova é ainda insuficiente, para que
possa embasar a condenação.
Ainda que possa ter havido conluio entre a BRASLIGHT e a ATLANTIS, tendo as informações
sigilosas sido trocadas entre as instituições, a matéria permanece no terreno das suposições,
principalmente no que diz respeito terem sido as referidas informações sido passadas de pai
para filho, fato que carece de provas definitivas.
21 – Defesa de Fábio Deslandes, operador de mesa da ATLANTIS Corretora (fls. 4.540/4.566).
A Defesa nega a autoria de qualquer irregularidade, alegando não ter tido ingerência sobre as
mesmas e sustentando a fragilidade da prova.
Não obstante, existe uma anotação, em letra de forma, de que uma ordem de venda em nome
da TRIBO, às fls. 322, teria sido passada para a Senior Corretora pelo Sr. "Fábio" da
ATLANTIS, que seria ninguém mais que o Defendente. Ele também escriturou as ordens de
operações em nome da TRIBO e do comitente ÁLVARO, coisa que ele reconheceu, ao prestar
depoimento à Comissão de Inquérito. De se ressaltar também que, no verso do cheque de fls.
117, emitido pela ATLANTIS para liquidar as operações com LIGHT ON, executadas em
09.03.94, por conta da TRIBO, em contraparte à BRASLIGHT, consta a anotação "Fabio Atlan",
também em letra de forma.
Dessa forma, entendo que os elementos de convicção são ainda insuficientes, para que se
tenha por comprovado o envolvimento do Defendente no presente feito. De modo que, ainda
que não esteja convicto, de modo algum, da sua inocência, sou levado a admitir a existência de
uma tal possibilidade – ainda que remota. E diante de uma dúvida como esta com a qual me
deparo, forçoso é optar pela hipótese de inocência, eis que se afigura um mal menor que se
livre o culpado sem punição a que venha a ser condenado um inocente. Conceda-se-lhe,
portanto, o benefício da dúvida.
22 – Defesa de Carlos Eduardo da Rocha, diretor fiscal da BRASLIGHT (fls. 4.574/4.603).
O Defendente não nega a fraude, mas se exime da responsabilidade, alegando ser impossível
47/54

controlar de todo os procedimentos eivados de vício.
No entanto, na condição de diretor, e ainda mais o diretor encarregado de fiscalizar, nomeado
por ato ministerial, entendo que o seu procedimento foi absolutamente censurável, e os esforços
que diz ter empregado, insuficientes.
No entanto, não há provas maiores da sua atuação a título de dolo, em função do que devo
acatar-lhe a defesa, concedendo-lhe o benefício da dúvida.
23 – Defesa de Álvaro Ferreira de Souza (fls. 5.201).
Singela e inconvincente, a defesa alega que o indiciado apenas atendeu, de boa fé, ao pedido
do amigo Alberto Antas.
É claro que ele não provocou sozinho as irregularidades apontadas, o que, conforme é referido
em defesa, não teria podido fazer. Porém participou conscientemente do esquema fraudulento,
ao ceder seu nome, para que outros o fizessem.
O Defendente expressamente reconheceu perante a Comissão de Inquérito que cedeu o seu
nome ao Sr. Alberto Antas, da PROBANK, que lhe pagava pequenas quantias, vez por outra.
Relatou que não recebeu a soma depositada em sua conta, eis que a mesma também dizia
respeito ao Sr. Antas.
É óbvio que o dinheiro depositado, quase um milhão de dólares em sete meses, não lhe foi
doado, rateado que há de ter sido pelos demais indiciados. Isso não lhe diminui a
responsabilidade, porque ele não só anuiu ao esquema, como o viabilizou. Sem o "laranja" a
emprestar o nome, a ATLANTIS, a PROBANK e a DC não poderiam implementar a sua não
eqüitativa estratégia.
Comprovada à exaustão a sua participação no feito, portanto.
24 – Defesa de Álvaro Diniz Barbosa Cortez, sócio diretor da PROBANK (fls. 5.202/5.203)
É claro que, sozinho, o Defendente, como todos os demais, por sinal, não teria podido criar
condições artificiais de demanda ou realizado práticas não eqüitativas. Isso foi possível
exatamente tendo em vista a articulação de todos os partícipes do esquema, agindo em co-
autoria e com consciência do que estava sendo feito.
Ante as alegações de desconhecimento do que se passava na distribuidora que o Defendente
dirigia, reitero os comentários feitos por ocasião do exame da defesa da DC Corretora e do Sr.
Luiz Roberto Sampaio, porquanto apresenta-se como impossível a afirmação de
desconhecimento das fraudes perpetradas no âmbito da PROBANK.
Afinal, foi na PROBANK que se aliciou a maior interposta pessoa para a ATLANTIS, o Sr. Álvaro
Ferreira de Souza, em nome de quem foram feitas operações em maior número, e com lucros
mais expressivos. Era também na PROBANK que trabalhava o Sr. Alberto Antas, conhecido do
Sr. Valverde e que, segundo o Sr. Milton José Gomes, também aqui indiciado, teria ficado com
os cheques provenientes dos lucros.
Vários cheques foram depositados na conta da PROBANK, ou na de pessoas a ela ligadas,
como o eletricista Jorge Álvaro Satilho de Miranda e Adelson Gomes Barreiros. Se a questão
48/54

não fosse de tanta gravidade, seria engraçada a argüição de desconhecimento de tanta
irregularidade, por parte do Sr. Álvaro Cortez.
Nunca é demais referir que as matérias regulamentadas pela CVM têm sua origem nas Leis
6404 e 6385 de 1976, as quais lhe atribuem expressamente tal competência. Ao violar a
Instrução CVM no 08/79, participando de práticas ali tipificadas, o Defendente se colocou na
órbita de punição da Autarquia, e por ela deverá ser responsabilizado.
25 – Defesa da PROBANK DTVM (fls. 5204/5.207).
A alegação de que, por se tratar de distribuidora de pequeno porte, não teria como praticar o
que lhe é imputado, não subsiste, por tudo que foi dito até aqui. A PROBANK não agiu sozinha,
mas sim em articulação com diversas pessoas físicas e jurídicas.
O fato de ser pequena tanto mais reforça o juízo de que houve dolo de todos os que ali
estavam, a começar pelo seu responsável, Sr. Álvaro Cortez, cuja defesa comentei
anteriormente, e que não poderia ignorar algo tão grande, ocorrendo em empresa tão pequena.
As pessoas que ali estavam, com a devida vênia, não mereciam a confiança de pessoas
confiáveis. Ali se aliciavam pessoas, que eram corrompidas, e que emprestavam o nome e a
conta bancária para negócios os mais escusos. Onze milhões de dólares circularam pela conta
do eletricista da PROBANK no período de sete meses, sem que, pelo visto, o Sr. Álvaro Cortez
se desse conta.
De se rejeitarem, portanto, as alegações de defesa, tão robusta é a prova.
26 – Defesa de José Pedro Mendes da Cruz, diretor da ATLANTIS (fls. 5.209/5.219).
A tese apresentada pela Defesa, no sentido da lisura das operações, não se sustenta, à vista da
farta prova acostada aos autos.
O modus operandi da Corretora, bem como os resultados por ela alcançados, já foi exposto à
minúcia no Relatório da Comissão de Inquérito, especialmente nos itens 17 a 87. Insustentável
a alegação de desconhecimento de tais fatos.
O pequeno porte da corretora, como no caso da DC e da distribuidora PROBANK, não aproveita
à alegação de que não tinha conhecimento das irregularidades cometidas no âmbito da
ATLANTIS.
A coincidência de haver o Defendente trabalhado anteriormente com o Sr. Alberto Antas, na
Marka Corretora, e o fato de o Sr. Antas ser o responsável pelo aliciamento de pessoas, no
âmbito da PROBANK, que eram então cadastradas na ATLANTIS, tampouco é crível. É claro
que o Sr. Antas e o Defendente estavam articulados, para cometer as irregularidades que
adiante viriam ser pela CVM apuradas.
De se rejeitarem, pois, as alegações de defesa, tão farta, expressiva e contundente se mostra a
prova coletada.
27 – Defesa de Milton José Gomes, empregado da PROBANK (fls. 5.219/5.228).
Em que pese a Defesa sustentar em contrário, há elementos suficientes à inclusão do Sr. Milton
no presente feito. E não se alegue que ele desconheça o desequilíbrio praticado, porque teve
49/54

acesso aos autos e ao Relatório da Comissão de Inquérito, que analisa minuciosamente cada
operação inquinada de irregularidade, e os ardis e artifícios utilizados para a sua consecução.
A participação do Defendente nas irregularidades aqui questionadas não o envolve como
investidor ou intermediário, mas como partícipe e beneficiário de todo um esquema fraudulento
no mercado de capitais.
Independentemente de não haver negociado valores em seu nome, compromete-o não apenas
o fato de integrar a PROBANK, como principalmente o fato de que vários dos cheques
correspondentes aos lucros artificialmente obtidos terem aparecido na sua conta.
Inconsistente a alegação segundo a qual o Defendente teria trocado os cheques acima
referidos, para colaborar com o Sr. Antas, que, afinal, poderia usar sua própria conta, se fosse o
caso. É verdade que o Sr. Antas faleceu, e não pode colaborar, no esclarecimento dos fatos,
mas, ainda assim, a história do Sr. Milton não apresenta a menor credibilidade.
28 – Defesa de Mauro Sérgio Paixão da Silva, empregado da ATLANTIS (fls. 5.232).
Negando haver participado do esquema que obrou para que fraudes e práticas não eqüitativas
viessem a ser cometidas, o Defendente se apresenta agora tão só como vizinho do Sr.
Reginaldo Cordeiro Ventura, a quem encaminhou para a Corretora Atlantis.
Ora, se o Sr. Reginaldo não dispunha realmente de meios, para realizar as operações que
foram feitas em seu nome e também no da TRIBO, operações estas que tão somente foram
realizadas, porquanto os seus supostos comitentes estavam desde o início marcados para
ganhar, haja vista o conhecimento das intenções negociais de diversas entidades, se as
negociações eram, em verdade, nada mais que um embuste, é cristalino que o Sr. Mauro já
encaminhou o vizinho à Corretora em que trabalhava para que ele servisse de interposta
pessoa em negócios bursáteis.
Mais que provada está a participação do Defendente nas fraudes e nas práticas não eqüitativas,
pelo aliciamento de pessoas destinadas a atuar como interpostas pessoas. Também foram
depositados cheques em sua conta bancária, relativos às negociações irregulares, conforme é
informado pela Comissão de Inquérito, no item 114 do seu Relatório.
29 – Defesa de Gil Gomes, sócio minoritário da PROBANK (fls. 5.233/5.234).
Embora negando a sua participação nas irregularidades em tela, o Defendente, que era diretor
da PROBANK, assinou diversos dos cheques emitidos pela empresa, para liqüidar as
operações do "comitente Álvaro" , tendo neles reconhecido a sua assinatura. Por outro lado, na
ordem de operação em nome do "comitente Álvaro" , que foi transmitida pela PROBANK à
ATLANTIS, consta o nome do Sr. Gil como transmissor, em face do que se verifica que ele
participava das manobras ardilosas articuladas na sua empresa.
30 – Defesa de Ronaldo Damião Paes Ferreira (fls. 5.243/5.249).
Analisamos em sede de preliminar a alegação do Defendente no que concerne à prescrição.
À semelhança do Sr. Álvaro Ferreira de Souza e do Sr. Jorge Satilho de Miranda, reconhece
que havia uma conta bancária em seu nome, sustentando, no entanto, que os valores
existentes na mesma não lhe pertenciam. Descreve, portanto, a atuação como interposta
50/54

pessoa, sendo que foram depositados cerca de U$ 36 mil na sua conta.
Comentadas as defesas, passo a analisar a tipificação das irregularidades apuradas listadas na
Instrução CVM 08/79, que teriam sido cometidas em concurso.
No presente caso, efetivamente, consumaram-se fraudes, capituláveis no inciso II da Instrução
08/79, alínea "c", eis que houve dissimulação dos verdadeiros interessados nas operações
irregulares, pela utilização de interpostas pessoas, que cederam o nome, para que fossem
feitos negócios e abertas contas bancárias. Houve, outrossim, endossos falsos relativos aos
cheques em nome das interpostas pessoas. Todas essas condutas denotam a utilização de ardil
ou artifício destinado a induzir ou manter os investidores institucionais em erro.
As fraudes viabilizaram as práticas não eqüitativas, quando então foram colocados outros
clientes à frente dos negócios dos investidores institucionais, com o aproveitamento do
conhecimento das intenções negociais daqueles investidores. Esse conhecimento foi obtido, em
face de alguns dos fundos serem clientes da DC Corretora, outros da Atlantis, e também em
face do vazamento de informações.
Em relação às condições artificiais de demanda, em que pesem os indícios em tal sentido,
parece-me que tais irregularidades devem ser vistas como delito-meio, absorvido pelos delitos-
fim, no caso, as fraudes.
Já quanto à imputação de falta de dever de diligência, baseada no art. 153 da Lei das S.A.,
entendo ser a norma em questão inaplicável à espécie. A falta que o intermediário comete,
quando falha em seu dever de diligência perante o seu cliente, pode ser enquadrada em uma
série e normais legais e regulamentares, a começar pelo art. 1o, I, da Instrução CVM no 220/94,
mas não na regra do art. 153 da Lei 6.404, que tem por finalidade disciplinar o dever de
diligência do administrador, em relação à própria sociedade e seus sócios, não sendo extensiva
a terceiros. Logo, por discordar do enquadramento, no aspecto em dela, voto no sentido do não
acolhimento da acusação aí baseada.
Tendo em vista o envolvimento no feito de diversos administradores de Entidades Fechadas de
Previdência Privada, que parece não terem agido de forma a mais diligente na defesa dos
interesses daquelas Instituições, dê-se conhecimento dos fatos à Secretaria de Previdência
Complementar – SPC.
Finalmente, acato a sugestão da Comissão de Inquérito no sentido da comunicação ao
Ministério Público e à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
Examinadas as defesas e feitos os comentários que entendi pertinentes, acolho a acusação
formulada pela Comissão de Inquérito, em seu Relatório, exceção feita àquelas pessoas contra
as quais a acusação se mostrou insubsistente, para propor o que se segue :
Aos Srs. Ricardo Quintiere Cortines Peixoto, Adayr Coimbra Filho, Miriam Regina Gerhardt,
Edison Oliveira da Silva, Hélio Araújo de Souza, Marco Antonio Rodrigues Simões, Márcio
Antônio Martins, Cláudio Fernando da Cunha Noronha, Ângelo Eduardo Agarelli, Renato Lima
Magina, Carlos Eduardo da Rocha, Ricardo Fernandes Vetere, Ivan Augusto Gonçalves, Celso
Deslandes, Fábio Deslandes e Armando Afonso Amaral: Absolvição.
Em relação aos demais indiciados, proponho a aplicação das seguintes penalidades, de acordo
51/54

com o disposto no artigo 11, da Lei no 6.385/76:
Ao Sr. Reginaldo Cordeiro Ventura :
pena de multa equivalente a 30% do valor das operações irregulares constantes do
processo, por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da
Instrução CVM no 08/79;
À Reginaldo Cordeiro Ventura Assessoria Comercial Ltda. :
pena de multa equivalente a 30% do valor das operações irregulares constantes do
processo, por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da
Instrução CVM no 08/79;
Ao Sr. Mauro Sérgio Paixão da Silva :
pena de multa no valor de R$ 3.681,79 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e
setenta e nove centavos), por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do item II, e
vedado pelo item I da Instrução CVM no 08/79;
Ao Sr. Milton José Gomes :
pena de multa equivalente a 30% do valor das operações irregulares constantes do
processo, por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da
Instrução CVM no 08/79;
Ao Sr. Ronaldo Damião Paes Ferreira :
pena de multa equivalente a 30% do valor das operações irregulares constantes do
processo, por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da
Instrução CVM no 08/79;
Ao Sr. Álvaro Ferreira de Souza :
pena de multa equivalente a 30% do valor das operações irregulares constantes do
processo, por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da
Instrução CVM no 08/79;
Ao Sr. Jorge Álvaro Satilho Miranda :
pena de multa equivalente a 30% do valor das operações irregulares constantes do
processo, por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da
Instrução CVM no 08/79;
À PROBANK Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda. :
pena de multa equivalente a 30% do valor das operações irregulares constantes do
processo, por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da
Instrução CVM no 08/79;
52/54

Ao Sr. Adelson Gomes Barreiros :
pena de multa equivalente a 30% do valor das operações irregulares constantes do
processo, por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da
Instrução CVM no 08/79;
Ao Sr. Álvaro Diniz Barbosa Cortez :
pena de inabilitação, pelo período de 1 (um) ano, para o exercício de cargo de
administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema ou de
outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores
Mobiliários, por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo item I
da Instrução CVM no 08/79;
Ao Sr. Gil Gomes :
-pena de inabilitação, pelo período de 1 (um) ano, para o exercício de cargo de
administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema ou de
outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores
Mobiliários, por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo item I
da Instrução CVM no 08/79;
À DC Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
S/A :
pena de multa equivalente a 30% do valor das operações irregulares constantes do
processo, por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da
Instrução CVM no 08/79;
Ao Sr. Luiz Roberto de Souza Sampaio :
pena de multa no valor de R$ 3.681,79 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e
setenta e nove centavos), por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do item II, e
vedado pelo item I da Instrução CVM no 08/79 e por infração ao art. 15 c/c o art. 16,
inciso III da Lei no 6.385/76;
Ao Sr. Fernando Martins Valverde :
pena de multa equivalente a 30% do valor das operações irregulares constantes do
processo, por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da
Instrução CVM no 08/79;
À ATLANTIS S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A :
pena de multa equivalente a 30% do valor das operações irregulares constantes do
processo, por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da
Instrução CVM no 08/79;
Ao Sr. José Pedro Mendes da Cruz :
pena de multa equivalente a 30% do valor das operações irregulares constantes do
53/54

processo, por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da
Instrução CVM no 08/79;
Ao Sr. Paulino Campos Fernandes Basto :
pena de multa equivalente a 30% do valor das operações irregulares constantes do
processo, por infração ao disposto nas alíneas "c" e "d" do item II, e vedado pelo item I da
Instrução CVM no 08/79;
Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2001
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR-RELATOR

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 15/97
Voto do Diretor Marcelo Fernandez Trindade:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Diretor-Relator, mas quero registrar que meu
entendimento relativamente à prescrição é um pouco diferente do que o apresentado no voto do
Relator, mas no caso, como a notificação para a abertura do inquérito foi no prazo inferior a
cinco anos eu acho que está bem fundamentada a inocorrência da prescrição.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho:
Eu, também, acompanho o voto do Relator, ressaltando a importância de se encaminhar os
autos para a Superintendência de Previdência Complementar para que, no mínimo, tomem
como experiência de cunho fundamental a melhora e a qualidade das pessoas que trabalham
na administração de previdência.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Wladimir Castelo
Branco Castro, Relator; Marcelo Fernandez Trindade, Luiz Antonio de Sampaio Campos e o
Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho.

54/54